Tribunal: CARF
Processo: 19515.720737/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. CASOS EM QUE FICAR COMPROVADO O DOLO, A FRAUDE OU A SIMULAÇÃO OU EM QUE INEXISTA O PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, CTN.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nas seguintes situações: (i) nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte implicado; ou (ii) nas situações em que inexista o pagamento antecipado do tributo.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle interno da Secretaria da Receita Federal, instituído pelo Decreto no 8.303/2014 e, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento, salvo se restar evidenciado real prejuízo às defesas dos contribuintes.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial é cabível quando o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das autoridades fiscais e julgadoras. A perícia é imprescindível quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes e/ou se mostre, justificadamente, necessária para a solução da lide.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO.
Declarada a inaptidão, as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica inapta devem ser desconsideradas, com os respectivos efeitos jurídico-tributários estendidos a terceiros, ainda que tenham sido emitidas anteriormente à declaração de inaptidão, quando constatado que tais notas fiscais representaram operações irregulares nas quais tomaram parte estes terceiros.
CUSTOS APROPRIADOS COM BASE EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA.
As notas fiscais emitidas por firmas inidôneas são inválidas e, portanto, não podem ser reconhecidas como provas para fins de apropriação como custo.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Rejeita-se o pleito para que se declare nulo o lançamento efetuado com base no Lucro Real, rechaçando-se a alegação de que toda a contabilidade teria sido desconsiderada, quando resta comprovado que a autoridade fiscal considerou as informações prestadas na DIPJ, aceitando a dedução dos custos e despesas ali informados, sendo de se destacar que a glosa efetivada corresponde apenas a uma parcela dos custos reconhecidos pela pessoa jurídica autuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. CABIMENTO.
A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização, caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo e, em consequência disso, autorizam a aplicação da multa de ofício no percentual qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
CSLL, PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, do PIS e da Cofins, no tocante à omissão de receita apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovada, a mesma causa de decidir adotada em relação ao lançamento do IRPJ, medida a ser adotada em razão da estreita relação de causa e efeito ostentada pelos tributos acima mencionados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DO CUSTO. TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO DO IRRF. POSSIBILIDADE.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal, do efetivo pagamento.
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para infrações à lei que fazem parte da própria estratégia da empresa, o que estaria ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros, mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRF. ARTIGO 135, III, DO CTN. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA.
A imputação de pagamentos, realizados com recursos próprios do contribuinte, a empresa que não possui personalidade de fato, servindo apenas como meio para iludir a Administração Tributária, dá ensejo à responsabilização tributária de seu administrador sobre as infrações tributárias apuradas, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRF. ARTIGO 124, I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA.
A imputação de pagamentos, realizados com recursos próprios do contribuinte, a empresa que não possui personalidade de fato, servindo apenas como meio para iludir a Administração Tributária, dá ensejo à responsabilização tributária das demais pessoas jurídicas que participaram do artifício sobre as infrações tributárias apuradas, nos termos do artigo 124, I do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720737/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.640 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
TERMO
INICIAL.
CASOS
EM
QUE
FICAR
COMPROVADO O DOLO, A FRAUDE OU A SIMULAÇÃO OU EM QUE
INEXISTA O PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173,
I, CTN.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário será
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nas seguintes situações:
(i) nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte implicado; ou (ii) nas situações em que inexista o pagamento
antecipado do tributo.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle interno da Secretaria da Receita Federal, instituído pelo Decreto no
8.303/2014 e, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam
a validade do lançamento, salvo se restar evidenciado real prejuízo às defesas
dos contribuintes.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial é cabível quando o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das
autoridades fiscais e julgadoras. A perícia é imprescindível quando a prova não
pode ou não cabe ser produzida por uma das partes e/ou se mostre,
justificadamente, necessária para a solução da lide.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720737/2018-16
Fl. 17950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE
INAPTIDÃO.
Declarada a inaptidão, as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica inapta
devem ser desconsideradas, com os respectivos efeitos jurídico-tributários
estendidos a terceiros, ainda que tenham sido emitidas anteriormente à
declaração de inaptidão, quando constatado que tais notas fiscais representaram
operações irregulares nas quais tomaram parte estes terceiros.
CUSTOS APROPRIADOS COM BASE EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE. GLOSA.
As notas fiscais emitidas por firmas inidôneas são inválidas e, portanto, não
podem ser reconhecidas como provas para fins de apropriação como custo.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Rejeita-se o pleito para que se declare nulo o lançamento efetuado com base no
Lucro Real, rechaçando-se a alegação de que toda a contabilidade teria sido
desconsiderada, quando resta comprovado que a autoridade fiscal considerou
as informações prestadas na DIPJ, aceitando a dedução dos custos e despesas
ali informados, sendo de se destacar que a glosa efetivada corresponde apenas
a uma parcela dos custos reconhecidos pela pessoa jurídica autuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA DOLOSA. CABIMENTO.
A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais
inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização,
caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo e, em
consequência disso, autorizam a aplicação da multa de ofício no percentual
qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento), nos termos do artigo 44,
§1o, da Lei no 9.430/96.
CSLL, PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 17951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, do PIS e da Cofins, no tocante à
omissão de receita apurada com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, a mesma causa de decidir adotada em relação ao lançamento do
IRPJ, medida a ser adotada em razão da estreita relação de causa e efeito
ostentada pelos tributos acima mencionados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DO CUSTO. TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL. PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO DO IRRF.
POSSIBILIDADE.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com
o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde
que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal, do efetivo pagamento.
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o
contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A emissão de notas fiscais inidôneas e a
interposição de terceiros para iludir a realização de pagamentos, além dos atos
que materializam a infração (omissão), é ato que exterioriza e evidencia o dolo
do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mesmo no caso
de presunção legal de omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ARTIGO
135
DO
CTN.
ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de
responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para
infrações à lei que fazem parte da própria estratégia da empresa, o que estaria
Fl. 17952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos
dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela
omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros,
mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRF. ARTIGO 135, III, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA.
A imputação de pagamentos, realizados com recursos próprios do contribuinte,
a empresa que não possui personalidade de fato, servindo apenas como meio
para iludir a Administração Tributária, dá ensejo à responsabilização tributária
de seu administrador sobre as infrações tributárias apuradas, nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo
da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRF. ARTIGO 124, I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA.
A imputação de pagamentos, realizados com recursos próprios do contribuinte,
a empresa que não possui personalidade de fato, servindo apenas como meio
para iludir a Administração Tributária, dá ensejo à responsabilização tributária
das demais pessoas jurídicas que participaram do artifício sobre as infrações
tributárias apuradas, nos termos do artigo 124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Gisele Barra Bossa (relatora), a qual proferiu o seu
voto na sessão inaugural para este feito, cujo julgamento foi suspenso por pedido de vistas.
Retornando o julgamento na presente sessão, considerando que a relatora não mais compõe o
Colegiado, a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz foi designada redatora ad hoc do
acórdão e o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque foi designado redator do voto
vencedor. A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz não votou em razão de ocupar a cadeira
da então relatora, a qual já havia proferido o seu voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Redatora ad hoc

Fl. 17953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gisele Barra Bossa
(relatora), Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy
José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
formalizar o presente acórdão, tendo em vista que a Conselheira-Relatora, Gisele Barra Bossa,
não o fez, por ter deixado de integrar o Colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pela referida Conselheira
no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração
lavrados para a cobrança do IRPJ, no valor de R$ 9.256.769,25 (fls. 2914/2938), da CSLL, no
valor de R$ 6.124.904,70 (fls. 2949/2977), de PIS, no valor de R$ 363.264,66 (fls. 2978/2986),
de COFINS, no valor de R$ 1.673.219,24 (fls. 2987/2995), do IRRF, no valor de R$
26.409.034,98 (fls. 2996/3035), acrescidos de multa de ofício de 150% e de juros de mora.
2.
No mais, também foram lavrados autos de infração de glosas de crédito do
PIS (fls. 3036/3042) e de glosas da COFINS (fls. 3043/2049).
3.
Além do devedor principal BRASFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
NORDESTE S/A, também foram inseridos no polo passivo da relação jurídico tributária, na
forma de devedores solidários, os seguintes contribuintes: ATHOS TIZZIANI FILHO, CPF
602.805.658-87; GUAÇU CABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, CNPJ
03.946.203/0001-63; GUILHERME ALMEIDA PRADO TIZZIANI, CPF 269.253.578-26; e
GUSTAVO ALMEIDA PRADO TIZZIANI, CPF 299.161.098-00.
4.
A descrição exaustiva do procedimento fiscal se encontra evidenciada em
Relatório Fiscal de fls. 3052/3081. Para plena compreensão das principais circunstâncias fáticas,
vale transcrever os seguintes trechos constantes do relatório da r. decisão de piso (e-fls. 17016 e
ss.):
RELATÓRIO FISCAL
Os fatos a serem narrados resultaram de supostas relações comerciais e/ou financeiras
entre a BRASFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO NORDESTE S/A (doravante
BRASFIO) e a pessoa jurídica SOHO BRIGHTON METAIS EIRELI, CNPJ
05.825.925/000195 (daqui por diante SOHO).
Será comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela SOHO e a
inexistência das operações neles discriminadas. Os fatos foram verificados no decorrer
Fl. 17954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

dos trabalhos executados com base no Termo de Distribuição de Procedimentos Fiscais
(TDPF) n° 081900-2017-00918-8 [doc 1].
Da inexistência da empresa Soho Brighton
A SOHO teve o seu CNPJ baixado através do processo n° 19515.720498/2018-96
[DOC 2] em consequência da constatação, pela fiscalização, da ausência de patrimônio
e da incapacidade operacional que a possibilitassem exercer o seu objeto, medida que
foi adotada em razão dos seguintes fatos:
 não houve comprovação da integralização do Capital Social da empresa SOHO,
conforme estabelecido em alteração contratual registrada na JUCESP. A suposta
integralização ocorreu dois anos após a data prevista no documento societário e foi
supostamente realizada Pessoa Jurídica já dissolvida;
 a SOHO não declarou e não recolheu impostos no período;
 sua movimentação financeira se mostrou incompatível com o volume de notas
fiscais de venda emitidas;
 a capacidade de seus estabelecimentos se mostrou incompatível, tanto em relação
ao volume de mercadorias que supostamente entraram e saíram dos mesmos, como
em relação aos estoques supostamente existentes;
 o reduzido quadro de empregados e os gastos ínfimos com energia elétrica, água,
armazenagem e transporte também se mostraram incompatíveis com as operações
espelhadas nos documentos fiscais;
 a SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que totalizaram,
aproximadamente, R$ 950 milhões, em uma suposta movimentação de 162 mil
toneladas de produtos, frente a uma movimentação financeira, a crédito, de
aproximadamente R$ 480 milhões, através de 5 (cinco) estabelecimentos (2 em SP,
RJ, SC e AL), tudo isso com apenas 4 (quatro) empregados, todos exercendo
funções administrativas;
 a SOHO teve a Inscrição Estadual de seus estabelecimentos, localizados no Estado
de São Paulo, tornada nula por simulação de existência de estabelecimentos através
do processo 19606-62717/2015 [DOC 3], a Inscrição Estadual 149.824.132.119,
referente ao CNPJ 05.825.925/0001 foi tornada NULA, com efeitos a partir de
01/10/2007 e a Inscrição Estadual 145.513.391.119, referente ao CNPJ
05.825.925/0002-76, foi tornada NULA, com efeitos a partir de 02/08/2012;
 no procedimento administrativo que resultou na decretação da nulidade das
inscrições estaduais acima referidas, a Secretaria de Fazenda acrescentou que, além
de não ter condições de armazenagem e de movimentação de mercadorias, a
empresa apresentou estoques com saldos negativos ao longo dos anos, ausência de
recolhimento de ICMS nos últimos cinco anos e suposta entrada de mercadorias de
contribuintes inexistentes ou em situação irregular perante o fisco.
Das (supostas) operações comerciais e operações financeiras
Nos período objeto da ação fiscal, 75,4% dos fornecedores da SOHO tiveram suas
inscrições estaduais tornadas nulas ou possuem o CNPJ nulo, baixado ou inapto, sendo
que algumas delas possuem súmula de declaração de documentação tributariamente
ineficaz.
Em todos os casos foi verificada a interposição de pessoas no quadro societário e/ou
simulação de estabelecimento.
Fl. 17955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Consequentemente, as supostas operações realizadas por essas empresas estão
amparadas por documentos fiscais inidôneos.
O quadro a seguir quantifica os totais de notas fiscais emitidas por fornecedores nas
situações acima referidas, que tiveram a SOHO como destinatária dos produtos nos anos
de 2013 e 2014:

Além da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela empresas acima listadas, a
SOHO não efetuou nenhum pagamento que pudesse justificar a aquisição das
mercadorias constantes das notas fiscais, o que reforça a inexistência das operações.
Na sequência, a Autora do Procedimento discriminou as situações de cada um desses
fornecedores. Pela repetição dos casos, neste documento efetuaremos a reprodução do
que registrado para os dois principais fornecedores:
 Depósito de Metais Praia do Espinho (CNPJ: 34.293.761/0001-09): teve sua
Inscrição Estadual – IE desativada de ofício, pela Secretaria de Fazenda do Estado
do Rio de Janeiro, a partir de 10/11/1977 (abertura) e teve declarada pela RFB a
inidoneidade de Notas Fiscais emitidas. Regularmente intimada NÃO comprovou a
realização das operações com a SOHO. [DOC 4]
 Metais Desck – Atacadista Comercial Ltda (CNPJ: 13.458.069/0001-05): teve sua
Inscrição Estadual – IE desativada de ofício, pela Secretaria de Fazenda do Estado
do Rio de Janeiro e CNPJ anulado pela negativa da titularidade do sócio e uso de
documento de identificação falsificado na sua constituição. [DOC 5]
Das vantagens do esquema
Fl. 17956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

A análise da movimentação bancária da SOHO (obtida através das Requisições de
Movimentação Financeira n°s: 0819000-2017-00120-9, 0819000-2017-00121-7 e
0819000-2017-00122-5), demonstra que os recursos creditados em suas contas
bancárias vinham de empresas que queriam justificar a suposta compra de mercadorias
por ela vendidas. A saída da maioria destes recursos financeiros, conforme informado
anteriormente, não foi para os supostos fornecedores da SOHO, mas pulverizada para
diversas outras empresas e empresários do ramo de metais e sucatas.
Assim, as Notas Fiscais emitidas pela SOHO serviram para encobrir o fornecimento de
mercadorias de empresas do ramo de metais e sucatas que não emitiram Nota Fiscal,
desonerando-os do pagamento de tributos incidentes sobre as vendas e receitas,
caracterizando sonegação fiscal.
Foi possível identificar operações onde a SOHO "cobrava" uma comissão de 2% para
emitir a nota fiscal e direcionar os recursos creditados pelo "cliente" por conta e ordem.
Com isso, os recursos que ingressaram na SOHO saíam, deduzidos da "comissão" no
mesmo dia para pagar empresas/empresários do ramo de metais e sucatas e, em algumas
situações, retornando à própria empresa ou a seu sócio através da utilização de uma
conta corrente de passagem em outra empresa interposta.
Dos 24,6% fornecedores restantes (conforme consta da planilha acima apresentada),
13,3% se referem a contribuintes de um mesmo Grupo Econômico, o Grupo Melo, do
qual também fazem parte Depósito de Metais Praia do Espinho, Depósito de Metais
Sanjoanense Ltda e BR Metals Comercio de Metais Ltda, que são empresas citadas,
dentre os fornecedores inidôneos da SOHO relacionados pela Fiscalização.
As empresas deste Grupo figuram nos documentos fiscais da SOHO tanto como clientes
como fornecedores. O fluxo de recursos financeiros entre a SOHO e estas empresas é
irrisório e totalmente incompatível com o que está espelhado nos referidos documentos,
indicando ter ocorrido troca de notas fiscais para geração de créditos de tributos.
Destaca-se que essas empresas possuíam o mesmo contador, o que facilitou o controle
de emissão dessas notas fiscais.
Os demais fornecedores são empresas que utilizaram a SOHO como empresa interposta,
simulando circulações de mercadorias, de forma a suportar o ICMS devido na venda e
gerar créditos aos adquirentes, tratando-se de situação relacionada, principalmente, com
tarugos e lingotes de alumínio, produtos que são utilizados como matéria prima para
produção de laminados.
A simulação da circulação ocorreu em função do artigo 400 - D do Decreto 49.612, de
23 de maio de 2005, do Governo do Estado de São Paulo (RICMS-SP) que difere o
lançamento do imposto nas operações internas.
Para a obtenção das vantagens citadas, várias operações eram simuladas nas formas a
seguir apresentadas:
 a mercadoria vendida pela SOHO dentro do Estado de São Paulo era simulada
como se originária do Rio de Janeiro, de forma a gerar créditos ao adquirente;
 o importador de tarugo de alumínio de Santa Catarina utilizava a SOHO para
simular a circulação dessa mercadoria no Estado de São Paulo, ida e volta, para
posteriormente vendê-la dentro do Estado de Santa Catarina, desonerando-se, com
isso, de uma alíquota de 13% de ICMS, correspondente a diferença entre as
alíquotas de 4% pagas na importação e 17% na venda a contribuinte no mesmo
Estado;
 o contribuinte de São Paulo realizava uma venda de lingotes e tarugos para outro
Estado, utilizando a SOHO de São Paulo como sua adquirente e posterior
Fl. 17957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

vendedora ao cliente final, desonerando o contribuinte do ICMS, já que na venda
para a SOHO havia o “diferimento” do tributo.
No caso de sucata há a suspensão do PIS e da Cofins (arts. 47 e 48 da Lei no
11.196/2005), enquanto a sua venda dentro do Estado está sujeita a diferimento do
ICMS (RICMS-SP art 392).
Para contribuintes situados em outro Estado da Federação, considerando a ausência do
diferimento do ICMS para vendas de sucatas interestaduais, ocorria a emissão de notas
fiscais de sucata para acobertar vendas de mercadorias por contribuintes situados nestes
Estados, sem a emissão de nota fiscal, de forma a produzir creditamento de ICMS ao
adquirente situado no mesmo Estado. Destaca-se que as operações envolvendo o ICMS,
por ser um imposto calculado “por dentro”, provocam reflexos nos demais impostos
incidentes sobre a venda, a saber: PIS/COFINS e IPI.
A Fiscalização destacou, ainda, a emissão sequencial de notas fiscais, com poucas horas
de diferença. A diferença entre o valor das notas de entrada e saída na SOHO não
cobriam a diferença de impostos devidos. Nas supostas operações, a SOHO apurava
sistematicamente prejuízos.
Das normas técnicas envolvidas
Após citar as normas da ABNT aplicáveis aos produtos constantes das notas fiscais
emitidas pela SOHO, a Autora do Procedimento afirmou ser temerário manter relações
comerciais com uma empresa, como a SOHO, que não possui condições de atender a
estes padrões ou que apresente certificados de qualidade em nome de terceiros, a não ser
que o adquirente dos produtos tenha certeza da verdadeira origem dos mesmos.
Acrescentou que as empresas produtoras/laminadoras de tarugos e lingotes efetuam
marcações nos seus produtos de forma a permitir a sua rastreabilidade e atestar sua
qualidade. Em consequência, não há como negar o conhecimento da verdadeira origem
dos produtos pelo cliente e alegar que transacionou com a SOHO de boa-fé.
Da conclusão – Ação fiscal SOHO
Os fatos descritos evidenciam a impossibilidade da ocorrência das citadas operações
comerciais (inexistência de fornecedores, equipamentos, funcionários e local para
armazenamento) e a impossibilidade de circulação de mercadorias acobertadas pelos
documentos
fiscais
emitidos
pela
SOHO
(falsidade
documental/ideológica),
demonstrando, em tese, a prática de crimes contra a ordem tributária, conforme disposto
no art. 1o, incisos II, III e IV da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
A SOHO foi utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção de créditos
fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal – com a redução na
Base de Cálculo do IR e CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de
compras fictícias - (Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965), formação de caixa dois e
desvios de recursos para os sócios ou terceiros.
Das ações fiscais vinculadas realizadas
Em razão dos fatos narrados, foram realizadas diligências fiscais nos clientes da SOHO
e beneficiários de recursos financeiros dessa Empresa, os quais foram intimados a
comprovar a realização das operações espelhadas nas notas fiscais emitidas ou justificar
a causa dos valores recebidos.
Em relação aos beneficiários (empresas e empresários do ramo de metais e sucatas), não
houve justificativa para o recebimento dos valores. Alguns, inclusive, reconheceram a
venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal.
Fl. 17958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Em relação aos "clientes" diligenciados, a maioria apresentou uma relação negocial
bastante informal com a SOHO, sendo que, na maior parte dos casos, as supostas
negociações ocorreram verbalmente, por telefone. Não havia contrato nem orçamento
prévio e nem visita nas dependências da SOHO. Logo, sob esta justificativa, não foram
apresentadas as comprovações relativas a realização dessas operações. Em comum
verificamos o pouco caso dos clientes com relação a origem das mercadorias e a falta de
um controle relativo ao recebimento dessas mercadorias (peso, qualidade do material
adquirido).
Do relacionamento entre a BRASFIO e a SOHO
Por meio da extração de Notas Fiscais Eletrônica, anos de 2013 e 2014, foi apurado que
a filial da BRASFIO de CNPJ 12.770.558/0003-05 supostamente adquiriu mercadorias
da SOHO, cujo valor totalizou R$ 63.239.023,42 (Anexo I, fls. 2847/2851).
Ao considerar a movimentação financeira da SOHO, a Fiscalização verificou que a
BRASFIO efetuou transferências bancárias para a SOHO no total de R$ 26.239.006,28
(Anexo II, fls. 2852/2858) e, em contrapartida, neste mesmo período a SOHO transferiu
para a BRASFIO no montante de R$ 5.878.350,12 (Anexo III, fl. 2859).
A empresa BRASFIO IND. E COM. NORDESTE S/A
Obteve sua inscrição no CNPJ em 28/09/1987, tem como objeto social o comércio de
materiais elétricos e informa o CNAE 27.33-3/00 - fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados. Possui, desde 2001, a filial 12.770.558/0003-05,
atualmente situada em Limeira/SP. Apresenta como administrador, desde 16/09/2004, o
Sr. Athos Tizziani Filho, CPF 602.805.658-87.
Conforme consta da DIPJ do ano-calendário 2013 e da ECF de 2014, nos referidos
períodos a pessoa jurídica foi tributada no IRPJ e na CSLL pelo lucro real trimestral. No
ano de 2013, informou existir um saldo anterior de prejuízo acumulado de R$
44.580.184,00.
Quanto aos anos de 2013 e 2014, voltou a apresentar resultados negativos em todos os
trimestres:

Nas Declarações de Informações sobre a Movimentação Financeira (DIMOF), foram
encontradas as seguintes informações:

No relacionado ao PIS e à Cofins, foram apurados saldos credores das duas
contribuições nos DACONs de janeiro a maio de 2013. Todavia, para o período de
junho a dezembro de 2013 os DACONs foram apresentados sem qualquer apuração para
o PIS e para a Cofins, "zerados", portanto, procedimento que se repetiu nas
Escriturações Fiscais Digitais (EFD - Contribuições) do período de janeiro a dezembro
de 2014.
Fl. 17959
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Conforme apurado nas Notas Fiscais Eletrônicas, obtidas a partir das Escriturações
Contábeis Digital - ECD, nos anos de 2013 e 2014 a BRASFIO adquiriu mercadorias
para industrialização e revenda em operações com os seguintes principais fornecedores:

A SOHO foi o segundo maior fornecedor da BRASFIO, no período em questão.
Prosseguindo, a Representante Fazendária apresentou, a título de exemplo,
demonstrativo contendo algumas notas fiscais de produtos adquiridos pela SOHO de
fornecedores inidôneos, como antes apresentado, que nas mesmas quantidades e datas
foram vendidos para a BRASFIO:

De acordo com os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) constantes das notas
fiscais emitidas para os seus maiores clientes, a Fiscalização verificou que as principais
matérias primas adquiridas pela BRASFIO foram vergalhões, arames, desperdícios,
resíduos e sucatas de cobre. Os principais produtos vendidos foram fios e cabos de
cobre.
Através dos fluxos das notas fiscais, também foi constatado que a BRASFIO filial
acima citada supostamente encaminhava as mercadorias adquiridas da SOHO para
industrialização na empresa Guaçu Cabos Indústria e Comércio Ltda - CNPJ
03.946.203/0001-63, situada em Mogi das Cruzes/SP, cujos sócios administradores, até
20/05/2016, foram Guilherme Almeida Prado Tizziani e Gustavo Almeida Prado
Fl. 17960
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Tizziani, ambos filhos de Athos Tizzziani Filho, responsável pela BRASFIO. Os
produtos industrializados pela GUAÇU eram por ela encaminhados aos clientes da
BRASFIO, por conta e ordem.
Dos procedimentos fiscais
Em 06/02/2018, foi iniciada a diligência fiscal na BRASFIO (autorizada pelo TDPF-D
no 08.1.90.00-2018-00052-4). Na ocasião, a empresa foi intimada apresentar a
documentação hábil para comprovar as transações realizadas com a empresa SOHO
(pedidos de compra, fretes, comprovantes de recebimento das mercadorias e de
pagamento, contabilizações, etc).
Em resposta, a demandada apresentou planilha contendo as notas fiscais de compras e
seus respectivos pagamentos. Salientou que alguns pagamentos foram efetuados por
conta e ordem da SOHO a diversas empresas, mas que ficou um saldo sem
comprovação de pagamento, cujos valores foram negociados com desconto para
pagamento de valores em atraso. Apresentou comprovantes de transporte efetuado por
autônomos (RPA) e conhecimentos de transporte rodoviário emitidos por empresas
transportadoras. Também apresentou os TEDs dos pagamentos das notas fiscais de
compras. Acrescentou que as negociações eram feitas por telefone, sem a formulação de
qualquer contrato de fornecimento de materiais, nem pedidos de compra ou documento
equivalente. Que os contatos eram mantidos com empregada da SOHO de nome Cleide
Ordonio.
Informou, ainda, que as matérias primas compradas da SOHO eram remetidas para
industrialização sob encomenda, com a emissão de nota fiscal de remessa para
industrialização, à empresa GUAÇU, que efetuada a industrialização e retornava os
produtos acabados (fios e cabos elétricos NCM 8544.4900) para a BRASFIO, que os
comercializava por meio de sua filial para todo o território nacional.
Destacou que a contabilização das operações não foi apresentada em razão de ter sido
efetuada troca de sistema de ERP em 2015, mas que houvera a regular apresentação da
ECD dos anos de 2013 e de 2014.
No demonstrativo apresentado, a BRAFIO informou os pagamentos realizados à SOHO
e também os pagamentos realizados por conta e ordem. Neste último caso, conforme
consta do Anexo IV, fls. 2847/2851, as beneficiárias dos recursos foram as seguintes
empresas: K & G Sucatas Ltda - ME, no total de R$ 7.294.270,74); Ticon Comércio de
Metais Ltda - ME, no total de R$ 3.472.521,66; HUSKY Comércio de Metais Ferrosos
e Não Ferrosos EIRELI, no total de R$ 11.358.741,19; e Bobimar Comércio de Metais
Ltda, no total de R$ 680.812,93.
Aludido demonstrativo também informa as notas fiscais que deixaram de ser quitadas,
mencionadas na resposta da empresa como "desconto para pagamentos em atraso", cujo
montante totalizou R$ 12.815.539,14. Normalmente o desconto é para pagamento
antecipado, ressaltou a Autoridade Fiscal.
Ainda foi verificado, através do demonstrativo pela BRASFIO apresentado, que
geralmente a quitação de uma nota fiscal ocorria através de vários pagamentos, cujos
valores eram realizados sem qualquer ordem cronológica, ocorrendo, inclusive,
pagamentos de nota fiscal com data de emissão mais recente em detrimento a uma nota
fiscal mais antiga. Informou que essa forma de pagamento (parcelada) não foi
informada na maioria das notas fiscais e que, quando informada no campo
(faturas/duplicata), nem sempre correspondeu aos pagamentos realizados.
A título de exemplo, a Fiscalização registrou que no Anexo V, fls. 2867/2869,
promoveu a juntada de notas fiscais quitadas sem ordem cronológica e parceladas, cujos
documentos fiscais não contemplaram referida informação.
Fl. 17961
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Ao se ater aos documentos relativos ao transporte das mercadorias do estabelecimento
da SOHO para o estabelecimento da GUAÇU, a AFRFB afirmou que a BRASFIO
apresentou RPAs sem qualquer assinatura e GFIP mensais que apenas informam
remuneração de trabalhadores e as correspondentes contribuições previdenciárias, com
o que não se prestam para comprovar o transporte das mercadorias.
Quanto a 2 (dois) Conhecimentos de Transporte Eletrônicos pela BRASFIO
apresentados, emitidos pela Sfera Transportes e Logística Eireli, no valor de R$ 900,00,
e pela Wtar Transporte Rodoviários Ltda, no valor de R$ 800,00, em que é informado
que as mercadorias foram transportadas da SOHO para a filial da BRASFIO em São
Paulo ou para a GUAÇU em Mogi das Cruzes, foi informado que os campos relativos
ao recebimento das mercadorias (nome, RG, datas de saída/chegada e assinatura) sem
encontravam em branco, sem qualquer informação. Acrescentou que a filial da
BRASFIO é apenas um escritório administrativo, sem espaço para armazenagem de
mercadorias. Por tais razões, estabeleceu que os documentos apresentados não
comprovam os serviços de fretes.
Em 03/08/2018, a Fiscalização voltou a solicitar a apresentação da documentação
comprobatória do transporte das mercadorias da SOHO para a GUAÇU, de contrato
referente à industrialização por encomenda, além da justificativa para as transferências
bancárias realizadas pela SOHO para a BRASFIO no total de R$ 5.878.350,12.
Voltaram a ser apresentados RPAs sem assinatura, comprovantes de depósitos bancários
feitos para motoristas cujos valores não batem com aqueles informados em GFIPs, além
de contrato entre a BRASFIO e a GUAÇU, referente à industrialização sob encomenda,
tendo sido destacado que os sócios desta última empresa eram o Sr. Gustavo Almeida
Prado Tizziani e Guilherme Almeida Prado Tizziani, ambos filhos do Sr. Athos Tizziani
Filho, responsável pela BRASFIO.
Sobre os valores recebidos da SOHO, no total de R$ 5.878.355,52, a BRASFIO
informou que se tratavam de retorno de adiantamentos efetuados à SOHO, em razão da
falta de entrega de mercadorias por parte desta empresa. Acrescentou que esses
adiantamentos, realizados no período 10/2012 a 01/2013, tinham sido depositados na
conta da empresa HUSKY, por conta e ordem da SOHO. A BRASFIO apresentou
comprovantes bancários relativos a esses depósitos.
Após a Fiscalização tecer alguns comentários sobre a forma de contabilização dos
créditos que a BRASFIO recebeu da SOHO, concluiu que a BRASFIO não conseguiu
comprovar a justificativa apresentada (retorno de adiantamentos), sendo certo que os
registros contábeis realizados demonstram a existência de uma dívida da Autuada para
com a SOHO.
Foi registrado que por meio de diligência fiscal foi tomada a oitiva da empregada da
SOHO Cleide Odonio que declarou que era exclusivamente responsável pela emissão
das notas fiscais da empresa, que nos e-mails trocados entre a BRASFIO e a SOHO, era
solicitado para a acima mencionada senhora que efetuasse o faturamento de notas
fiscais, cujos dados eram previamente definidos pela BRASFIO. Segundo considerado,
esta situação ratifica o entendimento "de que a SOHO era apenas uma noteira".
Consta ainda do Relatório fiscal a formulação de intimações para as transportadoras
Wtar Transportes Rodoviários Ltda e Sfera Transportes e Logística Eireli, formuladas
para o fim de comprovação do transporte de mercadorias, além de intimação para a
GUAÇU para a comprovação da efetividade da operação de industrialização por
encomenda.
No tocante às transportadoras, a Autoridade Lançadora concluiu pela insuficiência da
documentação por elas apresentada.
Fl. 17962
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Quanto à manifestação da GUAÇU, após a Fiscalização pontuar o desencontro das
respostas apresentadas acerca do recebimento das mercadorias oriundas da SOHO e
destacar o interesse comum denotado pela BRASFIO e pela GUAÇU, já que os
respectivos administradores eram pai e filhos, teve por não comprovadas as entregas da
mercadorias no estabelecimento responsável pela industrialização por encomenda.
Outro ponto abordado no Relatório Fiscal foi a movimentação bancária da empresa
HUSKY Comércio de Metais Ferrosos Eireli, CNPJ 06.204.363/0001-70. Conforme
consta do Anexo VI, fls. 2870/2872, referida empresa efetuou transferências em favor
da BRASFIO no total de R$ 16.137.690,54, enquanto no SPED NF'e somente foi
localizada uma nota fiscal de venda da BRASFIO, no valor de R$ 350.560,71.
Também foram encontradas transferências bancárias da SOHO para a HUSKY que, em
alguns casos, correspondem em data e valor com as transferências da HUSKY para a
BRASFIO, em vista do que a Autoridade Fiscal entendeu que a HUSKY foi usada nas
operações com a finalidade de promover o retorno de valores para os cofres da
BRASFIO.
Ante o cenário encontrado, em 26/09/2018 foi providenciada a emissão do TDPF-
Fiscalização no 08100-2018-00954-8, por meio do qual a diligência então realizada na
BRASFIO foi convertida em ação fiscalizatória.
Passo seguinte, a BRASFIO foi intimada a esclarecer os R$ 16.137.690,54 recebidos da
HUSKY.
A demandada alegou que os valores recebidos da HUSKY se referiam a um contrato de
promessa de constituição da Sociedade em Conta de Participação (SCP), firmado entre a
BRASFIO e a HUSKY, em 04/11/2013. Que posteriormente esses valores foram
devolvidos em razão do distrato da promessa da SCP, ocorrido em 10/09/2014. Anexou
a sua resposta cópias do contrato e do correspondente distrato.
Quanto ao contrato, a Fiscalização registrou não possuir qualquer registro, que as partes
constantes são: BRASFIO (sócio ostensivo) e Marlucio Silva – CPF 218.084.168-05
(sócio participante). Que no capítulo “Disposições Gerais”, o contrato prevê que o
aporte de capital, por conta do sócio participante (R$ 16.200.000,00), poderá ser
realizado através de uma das pessoas jurídicas da qual ele faça parte (no caso a
HUSKY). Que o contrato prevê também que, no caso da dissolução da sociedade, que o
participante poderá solicitar a devolução dos valores enviados. Que consta como escopo
da sociedade a implantação de uma filial da BRASFIO, em lugar a ser definido. Quanto
ao distrato, que também não possui qualquer registro. Que nele, alegando a crise
político-econômica, as partes desfazem a sociedade. Que no capítulo “Disposições
Gerais”, o distrato prevê que ao sócio ostensivo deverá ser devolvido o montante,
acrescido de 10% do capital destinado à SPC.
A Fiscalização afirmou, ainda, constar do processo no 10830.722.027/2017-94, TDPF no
0810400-2017-00103-0, relativo a diligência realizada na empresa HUSKY, que a
fiscalização propôs a suspensão do CNPJ da empresa, em razão de sua não localização,
assim como de seu sócio proprietário, Sr. Marlucio Silva. Destacou, ademais, que a
HUSKY teve sua Inscrição Estadual tornada nula pela Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo desde 14/07/2014, por simulação de existência do estabelecimento, da
empresa e do quadro societário.
Tendo por fundamento a inexistência de registros do contrato e do distrato no órgão
público responsável pelo ato (com o que poderiam ter sido elaborados a qualquer
tempo), a não localização dos registros contábeis relativos ao aporte na SCP e, ainda,
em razão da situação fiscal da HUSKY e de seu sócio perante as Fazendas Federal e
Estadual, em razão de tudo isso a Fiscalização concluiu a que os valores trasnferidos da
Hursky para a BRASFIO permaneceram sem justificativa.
Fl. 17963
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Registros contábeis
Neste tópico foi apresentada a forma como foram efetuados os na contabilidade da
BRASFIO os lançamentos contábeis envolvendo as operações com a SOHO.
Análise conclusiva
A conclusão da Autoridade Lançadora foi de que, a partir da análise dos fatos acima
descritos, da documentação e respostas apresentadas, independentemente do
recebimento das mercadorias pela BRASFIO, tais produtos não foram fornecidos pela
SOHO de que as notas fiscais de emissão desta última empresa são inidôneas.
Considerou, ainda, que a boa fé da BRASFIO não poderá ser invocada pois:
 a Autuada manteve um relacionamento informal com suposto fornecedor, não tendo
efetuado visitas para se certificar da capacidade de fornecimento por parte da
SOHO;
 os contatos se davam tão somente por meio de ligações telefônicas de de e-mails
trocados com empregada da SOHO, Sra Cleide Odônio, responsável pela emissão
das notas fiscais, ocasião em que a BRASFIO informava os dados que deveriam
constar das notas fiscais a serem emitidas;
 a SOHO não possuía condições de certificar os produtos, em conformidade com a
norma NBR ISO 14733;
 na hipótese de entrega das mercadorias (de fornecedor distinto da SOHO), a
BRASFIO aceitou certificado de qualidade de emissão de terceiros;
 relativamente ao transporte das mercadorias supostamente fornecidas pela SOHO,
nem a BRASFIO, a GUAÇU (empresa pertencente aos filhos do administrador da
BRASFIO, responsável pela industrialização por encomenda) e nem os
transportadores diligenciados conseguiram comprovar a efetividade das operações;
 houve pagamentos dissimulados, ausência de pagamentos, além de retorno de
valores;
 inicialmente, a BRASFIO alegou que para a quitação das compras da SOHO
efetuou transferências bancárias para a SOHO e para outras empresas, por conta e
ordem da SOHO, e que deixou de quitar parte das notas fiscais em razão de
“desconto para pagamento de valores em atraso”; posteriormente, informou que
recebeu valores da SOHO em razão de adiantamentos efetuados para compras de
mercadorias que não foram recebidas;
 no que se refere aos valores recebidos pela para a HUSKY, de início a BRASFIO
afirmou que transferiu os valores por conta e ordem da SOHO; posteriormente,
alegou que recebeu recursos da HUSKY (alguns deles transferidos da SOHO para a
HUSKY no mesmo dia) em razão da constituição de uma SCO, firmado com sócio
da HUSKY, cujo distrato ocorreu no ano seguinte; a Fiscalização destacou a
confusão de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na suposta SCP, a nulidade da
inscrição estadual da HUSKY, desde 14/07/2014, além da inaptidão de seu CNPJ,
declarada pela RFB; e
 no tocante à escrituração contábil e fiscal, a BRASFIO registrou de forma
dissimulada as operações com a SOHO; e em relação às operações com a HUSKY,
não consta do Sped EFD-Contribuições as operações realizadas nos anos de 2013 e
2014.

Fl. 17964
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Da matéria tributável

1) Glosa de custo
Em razão da inidoneidade das notas fiscais emitidas pela SOHO, foram glosados os
valores considerados nos custos trimestrais pela BRASFIO (valores das notas fiscais
deduzidos dos encargos de ICMS, PIS e Cofins), tudo conforme discriminado no Anexo
VII, fls. 2873/2901, o que resultou nos valores a seguir apresentados:

O procedimento teve implicações na apuração do IRPJ e da CSLL, tendo sido adotado
com base na seguinte fundamentação legal: art. 3o da Lei 9.249/95 e arts. 247, 248, 249,
inciso I, 251, 256, 277, 278, 289 e 290 do RIR/99 e art. 2o da Lei no 7.689/88, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 57 da Lei no 8.981/95, com as
alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95, art. 2o da Lei no 9.249/95, art. 1o da Lei no
9.316/96, art. 28 da Lei no 9.430/96 e art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo
art. 17 da Lei no 11.727/08.
Fl. 17965
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

2) Pagamentos sem causa
Considerando a inidoneidade dos documentos fiscais, o não recebimento das
mercadorias e o direcionamento dos valores pagos, visando simular uma circulação de
mercadorias,
descaracterizam
as
operações
comerciais
e,
consequentemente,
obscurecem a finalidade dos pagamentos efetuados, a Fiscalização considerou haver
restado caracterizada a ocorrência de pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com
reajustamento da base de cálculo, procedimento que teve por base o disposto no artigo
61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e nos artigos 674 e 675 do Regulamento
de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000 de 26/03/1999.
Os valores que sofreram o gravame fiscal, tendo por implicação o lançamento do IRRF,
foram os pagamentos efetuados para a SOHO e para outras empresas por ordem e conta
da SOHO, tudo conforme apurado no Anexo VIII, fls. 2902/2909.
3) Omissão de receita
Considerando que a empresa deixou de apresentar o devido suporte documental relativo
aos créditos recebidos da SOHO e da HUSKY e tendo por fundamento o art. 42 da Lei
no 9.430/1996, a Fiscalização caracterizou como omissão de receita (com repercussão na
apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins) os correspondentes créditos bancários,
no total de R$ 22.016.040,66, conforme discriminado no Anexo IX, fls. 2910/2913, a
seguir totalizados:

4) Glosa de créditos do PIS e da Cofins
Levando em consideração a inidoneidade das notas fiscais relacionadas às aquisições de
produtos da SOHO, os respectivos valores importaram em glosas de créditos na
apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, conforme especificado no Anexo VII, fls.
2873/2901, sendo que referidas glosas foram lançadas nos correspondentes autos de
infração.
Informou a Fiscalização que o procedimento por ela adotado teve por efeito apenas a
diminuição dos saldos credores remanescentes.
Da qualificação da multa
A partir dos fatos detalhadamente descritos no Relatório Fiscal, a Fiscalização
considerou que as operações comerciais da BRASFIO com a SOHO não existiram,
tendo sido suportadas por documentos inidôneos (“notas frias”), tendo a BRASFIO
buscado aumentar indevidamente os seus custos e o creditamento do PIS e da Cofins, de
forma a reduzir o montante dos tributos devidos.
Destacou que o dolo fica caracterizado pela tentativa de ludibriar a fiscalização ao
realizar pagamentos e ao escriturar, de forma simulada, os correspondentes registros
contábeis, com o que objetivou provar a sua boa-fé.
Registrou que os fatos citados caracterizam fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1.964.
Fl. 17966
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

A seu ver, também restou devidamente comprovado que as empresas SOHO (emitindo
notas fiscais inidôneas), BRASFIO (registrando compras de mercadorias constantes das
notas fiscais inidôneas) e GUAÇU (recebendo e industrializando as mercadorias
constantes das notas fiscais inidôneas) atuaram de forma conjunta e deliberada,
encobrindo empresas que operaram no mercado, sem suporte documental, desonerando-
as do pagamento de tributos incidentes sobre suas vendas e receitas, situação que é
caracterizada como conluio, conforme previsto no art. 73 da Lei 4.502, de 1964.
Por fim, ressaltou que a ação dolosa da BRASFIO requer a aplicação de ofício da multa
qualificada de 150%, nos termos estabelecidos pelo § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Da responsabilidade tributária
Após transcrever os artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, a Autora do
Procedimento
mencionou
que
a
empresa
ATF
Participações
Ltda,
CNPJ
96.392.881/0001-02 é a maior acionista da BRASFIO e é representada pelo Sr. Athos
Tizziani Filho.
Levando em conta as operações fraudulentas evidenciadas no Relatório Fiscal e o dolo
que a acompanha, entendeu a Fiscalização que o Sr. Athos Tizziani Filho, que
administrava a BRASFIO no período da autuação, possuía conhecimento de todas as
operações que levaram a empresa a obter vantagens ilícitas em prejuízo do Erário
Nacional.
Destacou que a tentativa de ludibriar o Fisco, por meio do creditamento indevido de
custos e com pagamentos que objetivaram simular a boa fé caracterizam infração à lei.
Por tais razões e com base no inc. III do art. 135 do CTN, o Sr. Athos Tizziani Filho foi
considerado devedor solidários dos créditos tributários constituídos.
E no caso da pessoa jurídica GUAÇU e de seus administradores Sr. Guilherme Almeida
Prado Tizziani, CPF 269.253.578-26, e Sr. Gustavo Almeida Prado Tizziani, CPF
299.161.098-00, em vista de a pessoa jurídica haver recebido para industrialização
produtos cujas notas fiscais foram emitidas pela SOHO e consideradas como inidôneas,
foram considerados devedores solidários dos créditos tributários constituídos com base
no determinado pelo inc. II do art. 124 do CTN.
5.
A notificação da contribuinte e dos responsáveis solidários se deu com a
utilização da via postal nas datas a seguir especificadas: Brasfio Indústria e Comércio Nordeste
S/A em 27/11/2018, fl. 3128; Athos Tizziani Filho em 27/11/2018, fl. 3129; Guaçu Cabos
Indústria e Comércio em 26/11/2018, fl. 3130; Guilherme Almeida Prado Tizziani em
28/11/2018, fl. 3133; e Gustavo Almeida Prado Tizziani em 28/11/2018, fl. 3134.
6.
Foram apresentadas as respectivas Impugnações, onde foram trazidas
as seguintes alegações e pleitos:
BRASFIO S/A E DE ATHOS TIZZIANE FILHO (fls. 3138/3244, documentação probatória às
fls. 3245/4510)
(i)
Preliminarmente, os seguintes aspectos:
Fl. 17967
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


Consumação da decadência para os fatos geradores de janeiro a novembro
de 2013 - Com base na regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, se encontram decaídos os fatos
geradores ocorridos até novembro de 2013. O perecimento do direito ocorreu em relação aos fatos
jurídicos tributários consumados até novembro de 2013, dado que a Impugnante foi notificada dos
lançamentos apenas em novembro de 2018;

Nulidade por ausência de cumprimento de formalidades no TDPF - O
TDPF-F no 0819000.2018.00783-9 (da GUAÇU) está viciado, pois não foi indicado no mesmo a
relação dos dados identificados dos Recorrentes, tampouco os tributos que estavam sendo
fiscalizados, o que fere o art. 5o e §s 1o e 2o, da Portaria RFB 6.478/2017;

No caso do citado TDPF-F, foi lavrado sem prazo determinado para execução,
em total afronta ao art. 5o, II, da Portaria 6.478/2017;

Inexistiu, outrossim, formal prorrogação, já que os Recorrentes não receberam
o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, nos termos do previsto no art. 9o da Portaria 6.478/2017.

Nulidade por inobservância de preceitos da Lei no 9.784/99 - Embora tenha
sido devidamente instaurado o TDPF em face da SOHO e da BRASFIO, o mesmo não ocorreu para
ATHOS, visto que o mesmo não foi intimado para se manifestar, após ultimadas as diligências
realizados junto à BRASFIO, com quem ATHOS solidariamente responsabilizado, relativamente aos
valores lançados contra a BRASFIO;

Em conformidade com o art. 44 da Lei no 9.784/99, encerrada a instrução do
procedimento, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias;

Além disso, o art. 26 da mesma norma dispõe que o órgão competente perante
o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência da
decisão ou a efetivação de diligências, o que não ocorreu in casu;

O entendimento acima balizado encontra apoio, ainda, pela regra do art. 28 da
Lei no 9.784/99, que determina deverem “ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções, ou restrição ao exercício de direitos e
atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse”.

Da aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto e da
impossibilidade da "presunção" referente ao levantamento fiscal - A fiscalização presumiu ter a
BRASFIO agido com dolo, fraude ou simulação. Por conta disso, imputou responsabilidade solidária
a ATHOS. A regra não é autuar por “presunção” para depois levar o contribuinte a se defender de
algo sem motivação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade fechada;

No mais, enfatizaram a total boa-fé da BRASFIO e da GUAÇU, empresas que
se encontram em recuperação judicial, além de terem ressaltado o fato de serem vítimas da SOHO.

Ônus da prova do Fisco quanto à suposta participação dos sujeitos
passivos na operação entre a SOHO e a BRASFIO - a autoridade fiscal não teria logrado êxito
em demonstrar, documentalmente, que a BRASFIO NE não praticou as operações com a SOHO;
Fl. 17968
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


Cabe ao Fisco, portanto, o ônus probatório de que a BRASFIO e ATHOS
teriam participado do núcleo do fato jurídico tributário dos créditos tributários constituídos em
desfavor da BRASFIO;

Incabível o lançamento efetuado apenas com base na relação da BRASFIO
com a GUAÇU, empresa que não teve qualquer relação comercial-financeira com a SOHO. Dela
apenas recebeu insumos por conta e ordem da BRASFIO, o que se deu para que realizasse a
industrialização por encomenda de vergalhão de cobre em fios e cabos de cobre para a
BRASFIO.
(ii)
No mérito, os seguintes aspectos:

Atendimento pela BRASFIO do requisitado pela Fiscalização (e pelas
transportadoras Sfera e Wtar) - Neste tópico os sujeitos passivos apresentaram em ordem
cronológica as intimações formalizadas pela Fiscalização para a BRASFIO, assim como para as
empresas transportadoras Sfera e Wtar, bem como as respostas às requisições formuladas.
Consideram suficiente provada a efetividade das operações de aquisições de insumos pela
BRASFIO perante a SOHO, os quais eram encaminhados para a GUAÇU que, em operação de
industrialização por encomenda, os transformava em cabos de cobre e de alumínio, colocados à
venda no mercado nacional pela empresa BRASFIO.

Atendimento pela GUAÇU do requisitado pela Fiscalização -
Ratificação das operações da BRASFIO pelo contrato de industrialização por encomenda -
Após reforçar o teor das respostas apresentadas pela GUAÇU em decorrência de intimações
fiscais, citam tópicos do Relatório Fiscal relacionados à efetiva prestação da atividade de
industrialização por encomenda e, logo abaixo, contraditam o entendimento fiscal. Concluem
que a GUAÇU demonstrou e provou que tinha relações mercantis com a BRASFIO, as quais
foram devidamente fiscalizadas, eis que efetivamente recebeu vergalhões de cobre da SOHO,
como fazem prova os canhotos das notas fiscais dos produtos acabados enviados aos clientes da
BRASFIO.

Ausência de responsabilidade solidária de ATHOS - Arguem que a
BRASFIO, assim como seu Presidente, ATHOS, agiram de total boa-fé;

A responsabilidade solidária foi fundamentada no art. 135, III, CTN, tendo a
Fiscalização partido da premissa equivocada de que a BRASFIO teria agido em conluio com a
SOHO para dar azo à versão de que a BRASFIO adquiriu vergalhão de cobre “fantasma” da
SOHO;

Quer a autoridade autuante fazer crer que ATHOS, o principal acionista
indireto da BRASFIO, tentou ludibriar o fisco com creditamento indevido de tributos e custos
operacionais dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e CSLL;

Contudo, sustentam que a BASFIO não teve qualquer benefício fiscal com a
operação, eis que recebeu vergalhão de cobre sem créditos de ICMS, Cofins e PIS e, após a
industrialização por encomenda, remeteu os produtos acabados e fizeram a devolução do
vergalhão de cobre sem a incidência desses tributos;
Fl. 17969
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


Como destacado pela Fiscalização, a BRASFIO teve dispêndios de
aproximadamente R$ 200 milhões com a aquisição de vergalhão de cobre de pelo menos 7 (sete)
fornecedores e teve problemas apenas com a SOHO de quem adquiriu aproximadamente 30%
(trinta por cento) de seu principal insumo no período;

Ora, se a BRASFIO estivesse de má-fé, certamente se juntaria à SOHO e
esqueceria os demais fornecedores, o mesmo valendo para quem está a sofrer os efeitos
colaterais da autuação, a pessoa natural ATHOS;

Registraram o sócio ou acionista, mesmo que se cuide de diretor-presidente,
não se confunde com a pessoa jurídica de cujo capital participa, que o inciso III do art. 135 do
CTN expressa e restritivamente somente atribui responsabilidade solidária àquele em relação aos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. E, no presente caso, não teria sido
demonstrada a má-fé necessária ao enquadramento de ATHOS no art. 135, III, CTN;

A Fiscalização não consegui provar a conduta dolosa da BRASFIO, quando
muito o fez em relação à SOHO, razão pela qual afirmaram a necessidade de ser afastada a
responsabilidade solidária de ATHOS.

Aplicação da Súmula 509 do STJ – Sustentam que o STJ entendeu por
sumular seu posicionamento quanto a terceiros de boa-fé nos seguintes termos: Súmula 509 – É
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda;

Consta do Relatório Fiscal que a SOHO teve o seu CNPJ baixado somente
em 2018 e crédito tributário constituído se refere aos anos de 2013 e 2014;

É de se registrar que houve o transporte dos vergalhões de cobre da SOHO
para a BRASFIO;

A Sfera prestou informações de ter efetuado 24 (vinte e quatro) transportes
de matéria-prima da SOHO para a BRASFIO;

A Wtar também se manifestou sobre a prestação do serviço de frete de
mercadorias da SOHO para a BRASFIO;

Tanto a GUAÇU com a BRASFIO são terceiros de boa-fé. Não tinham
condições de saber se a situação fiscal da SOHO era regular, já que o CNPJ foi baixado apenas
em 2018 e no período das operações o SINTEGRA/ICMS da SOHO estava ativo em 24/10/2013,
28/02/2014, 02/06/2014 e 05/06/2014;

A BRASFIO apresentou todos os pagamentos efetuados para a SOHO,
relativos às aquisições de vergalhões de cobre, em conta da SOHO ou de terceiros por esta
indicada;

A relação das notas fiscais de retorno do vergalhão de cobre e do produto
acabado para a BRASFIO, bem como as notas fiscais da BRASFIO mais os conhecimentos de
Fl. 17970
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

transporte e canhotos assinados dos clientes da GUAÇU, foram fornecidos à Fiscalização e
juntados aos autos pelos sujeitos passivos;

Registram que os documentos que se fazem presentes nos autos atestam que
as operações foram efetivamente praticadas, que tanto a BRASFIO quanto a GUAÇU agiram
com boa-fé, não havendo que se falar, por conseguinte, em retroatividade dos efeitos da
inaptidão da SOHO.

Regularidade fiscal da SOHO nos períodos objeto da autuação

Após apresentarem dispositivos da Portaria CAT no 13/2008, os Litigantes
voltaram a afirmar que as remessas para industrialização sob encomenda efetivamente ocorreram
e que tanto a BRASFIO quanto a GUAÇU eram terceiras do boa-fé, já que a SOHO na época
estava regular, perante o Estado de São Paulo;

Consideram verdadeiro contrassenso imputar conduta não permitida em lei a
um contribuinte que adquire vergalhão de cobre, respeitando a legislação comercial em vigor e,
sobremodo, a legislação tributária-fiscal;

Não há meios possíveis aos contribuintes em discernir se a empresa “X” ou
“Y” é fraudadora do Fisco, sem que haja a clara e contundente divulgação da existência de
processo de fiscalização contra estas;

Todo procedimento fiscalizatório possui eficácia para determinado
contribuinte, ou seja, aquele que está sofrendo o processo de fiscalização. E o que sobrevir deste
procedimento não gera efeitos a terceiros, ao menos que haja publicidade do resultado da
apuração investigativa, em plena observância do princípio da publicidade constante do art. 37 da
CF. Já o art. 5o, inc. LX, CF.

Ilegitimidade da multa qualificada - Sustentam não restou evidenciado no
caso concreto qualquer intuito de fraude que justificasse a exasperação da penalidade. Defendem
ser do Fisco o ônus de demonstrar o intuito fraudulento das condutas dos sujeitos passivos, nos
termos do artigo 44 da Lei no 9.430/96, para fins de afastar o percentual regular de 75% a título
de multa de ofício constante do inciso I;

Efeito confiscatório da multa imposta

Como a multa de 150% supera o montante do tributo devido, tal imposição,
além de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afronta o princípio que veda
a instituição do tributo com efeito de confisco estabelecida pelo art. 150, IV, CF;

Recente decisão do STF teve por inadmissível a aplicação de multas que
superem o valor do tributo;

Assim, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada de 150%,
reduzindo-a a patamar razoável de 20%.
Fl. 17971
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


IRPJ e CSLL - Glosa de Custos - Tributação Obrigatória pelo Lucro
Arbitrado - Como foram glosados todos os custos operacionais relacionados às aquisições de
vergalhão de cobre junto à SOHO, posto que as notas fiscais relacionadas no Anexo VII foram
consideradas inidôneas, sustentam que a autoridade fiscal, ao invés de efetuar a tributação pelo
lucro real, deveria obrigatoriamente adotar a tributação pelo lucro arbitrado (art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3000/99) e Parecer
Normativo CST no 68/1979);

Após transcrever os artigos 44 e 148 do CTN, os Litigantes registraram que
mesmo que a BRASFIO mantenha escrituração regular (o não ocorreu na Cofins e no PIS, pois
foi intimada a retificar a sua apuração dessas contribuições), fato é que a escrituração não foi
apresentada a contento ao Fisco. Se estava no lucro real e sua escrita fiscal estava incorreta (tanto
é que foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL), o adequado era o arbitramento dos
lucros.

Omissão de Receitas - As omissões de receitas apontadas pela Fiscalização
tiveram por base o montante de R$ 5.878.350,12 recebidos da SOHO e o total de R$
16.137.690,54 recebidos da HUSKY;

Quanto ao valor apurado no tópico 1. 3. 21 do Relatório Fiscal,
corresponderam a adiantamentos realizados entre 10/2012 a 01/2013, os quais foram depositados
na conta da HUSKY, por conta e ordem da SOHO, para os quais foram apresentados os
comprovantes bancários referentes a esses depósitos;

Conforme tópico 3.7.4 do Relatório Fiscal, a conta SOHO estava com saldo
zerado em março de 2013, pois se trataram de devoluções, conforme Anexo III, o que é
ratificado, s.m.j., pela observação presente no item 3.7.4 do Relatório Fiscal, em que a
Autoridade Lançadora afirma que a BRASFIO não conseguiu comprovar a justificativa
apresentada (retorno de adiantamentos), sendo certo que os registros contábeis realizados
demonstram a existência de uma obrigação (dívida) da Autuada para com a empresa SOHO;

Afirmaram os Recorrentes que o passivo não era fictício, que ele existia,
com o que argumentaram ser este mais um motivo para o lançamento se dar por arbitramento.
Acerca do que consta no tópico 3.12 do Relatório Fiscal, em que é abordado o recebimento pela
BRASFIO de depósitos bancários transferidos pela HUSKY no total de R$ 16.137.690,54,
registraram os litigantes ter a BRASFIO apresentado um instrumento particular de promessa de
constituição de uma sociedade em conta de participação, firmado em 04/11/2013, com o então
proprietário da HUSKY, que tinha o objetivo de instituir um novo negócio com a BRASFIO para
o qual seriam afetados R$ 18 milhões, sendo 90% do proprietário da HUSKY e 10% pela
BRASFIO;

Contudo, em função da situação econômica-financeira da BRASFIO, o
sócio da HUSKY houve por bem em solicitar a rescisão do compromisso de constituição da
SCP, tendo o distrato sido firmado em 10/09/2014;

Após transcrever as cláusulas 2a, 3a e 4a do distrato, os litigantes afirmaram
que é até possível que tenha se caracterizado a omissão de receitas pela BRASFIO de 10% do
Fl. 17972
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

valor recebido da HUSKY, equivalente à multa imposta, ou seja, a base de cálculo nessa
operação seria de R$ 1.613.760,95 e não de 16.137.609,54;

A despeito disso, a Douta Fiscal desconsiderou os documentos apresentados
pelo fato de não estarem registrados, entendimento que não poderá prosperar pois até 2014 as
SCPs não eram obrigadas sequer a ter CNPJ, o que se consumou apenas com a edição da
Instrução Normativa RFB no 1470, de 03/06/2014;

Ademais, a devolução dos recursos enviados pelo então sócio da HUSKY
foi devidamente explicada: foram enviados à Copar Condutores Elétricos Eireli, por conta e
ordem da HUSKY;

Veja-se que 90% do valor foi devolvido para a HUSKY;

Ainda sobre este item, é de se ressaltar que seria necessário que houvesse a
individualização dos depósitos bancários, ou seja, a discriminação de cada crédito que a
Autoridade Fiscal entendeu não possuir origem comprovada.

IRRF

Após transcrever os itens 5.2.1 e 5.2.2 do Relatório Fiscal, os litigantes
afirmaram ter a Fiscalização entendido que os pagamentos efetuados na aquisição de
mercadorias perante a SOHO não ocorreram, pelo que houve a incidência do art. 974 do RIR/99;

Com o propósito de demonstrar a impossibilidade da tributação, apontou a
existência da Solução de Consulta Interna Cosit no 11/2013, pelos demandantes juntados aos
autos;

Transcreveram o item do Relatório Fiscal de no 3.16, contendo os
lançamentos relacionados aos pagamentos da BRASFIO para a SOHO, para em seguida registrar
que a contrapartida era uma conta de obrigação da BRASFIO, que tanto a SOHO como a
HUSKY se encontravam no passivo da BRASFIO, com o que entendeu que a situação se encaixa
no item 8.1.2 da acima referida Solução de Consulta Interna Cosit no 11/2013, com o que
concluíram ser de rigor a nulidade do auto de infração do IRRF.

Glosa de créditos do PIS e da Cofins em função das notas fiscais
consideradas inidôneas - Segundo os sujeitos passivos, caso os argumentos anteriores não
sejam acatados, os valores devidos do PIS e da Cofins deverão ser recalculados, uma vez que o
ICMS se encontra indevidamente incluído na base de cálculo das referidas contribuições sociais;

Tal fato está em desacordo com o decidido sobre a matéria pelo STF, o que
se deu no Recurso Extraordinário no 574.706, julgado na forma da repercussão geral, em que foi
decidido que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
Cofins”;

Portanto, deverá haver a exclusão do ICMS da glosa de créditos do PIS e da
Cofins, com o que os Litigantes consideraram rebatido o tópico 5.4 do Relatório Fiscal.
Fl. 17973
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


Da necessidade de perícia contábil - após se reportarem ao art. 16, IV, do
PAF, os litigantes indicaram a Sra Inez Lemos Lopes, CPF 128.926.598-41, como a perita
profissional por eles indicados, e em seguida formularam 7 (sete) quesitos a serem apreciados e
respondidos na perícia requisitada;

Do pedido - Ao final de tudo, foram formulados os seguintes pedidos:
1o) sejam declarados nulos, total ou parcialmente, os autos de infração de IRRF, IRPJ,
CSSL, PIS e COFINS (omissão de receitas) e PIS e COFINS (créditos das aquisições
junto à SOHO) lavrados em desfavor da BRASFIO, por conta de vícios formais e
materiais dos mesmos;
2o) se houver a mantença dos autos infração de IRRF, IRPJ, CSSL, PIS e COFINS
(omissão de receitas) e PIS e COFINS (créditos das aquisições junto à SOHO) lavrados
em desfavor da BRASFIO, ao menos que seja reconhecida a decadência dos fatos
ocorridos entre 01 e 11/2013;
3o) se houver a mantença dos autos infração de IRRF, IRPJ, CSSL, PIS e COFINS
(omissão de receitas) e PIS e COFINS (créditos das aquisições junto à SOHO) lavrados
em desfavor da BRASFIO, que a multa imposta seja reduzida para 75% (setenta e cinco
por cento), pois inexistiu dolo, fraude ou simulação da BRASFIO ou que não ultrapasse
o teto máximo de 100% (cem por cento), conforme já decidiu o STF; e
4o) no deferimento de qualquer dos pedidos anteriores, seja afastada a responsabilidade
tributária por solidariedade do Sr. Athos Tizziani Filho.
SOLIDÁRIOS: GUAÇU CABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, GUILHERME
ALMEIDA PRADO TIZZIANE E GUSTAVO ALMEIDA PRADO TIZZIANE (fls.
4672/4751, documentação probatória às fls. 4752/6365)

Em virtude da identidade de conteúdo entre os instrumentos de defesa
apresentados pelos supostos devedores solidários acima referidos e aquele originado da
BRASFIO e de ATHOS, esta relatoria irá discorrer apenas sobre os tópicos relacionados à
imputação de responsabilidade solidária.

Ausência de responsabilidade solidária entre a GUAÇU, GUILHERME
e GUSTAVO e a BRASFIO por serem terceiros de boa-fé;

A responsabilização tributária foi fundamentada no tópico 8.2 do Relatório
Fiscal com base no art. 124, I e II do CTN;

A Fiscalização parte do equívoco de que a GUAÇU e seus sócios até 2016
GUILHERME e GUSTAVO teriam agido em conluio com a BRASFIO, com o que não teriam
agido de boa-fé;

Não restou comprovado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal entre a GUAÇU e a BRASFIO. "Para que seja imputada a
responsabilidade solidária não é suficiente que haja apenas interesse econômico na atividade
negocial, mas sim o interesse jurídico";
Fl. 17974
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


A GUAÇU não teve qualquer benefício fiscal com a operação. Recebeu
vergalhão de cobre sem créditos de ICMS, Cofins e PIS e, após a industrialização por encomenda
para a BRASFIO, remeteu os produtos acabados e fizeram a devolução do vergalhão de cobre
sem a incidência desses tributos;

Reiteraram constar do Relatório Fiscal que foram adquiridas
aproximadamente R$ 200 milhões de vergalhão de cobre pela BRASFIO de pelo menos 7 (sete)
fornecedores e que a BRASFIO teve problema somente com a SOHO, de quem adquiriu
aproximadamente 30% (trinta por cento) do seu insumo principal no período. Destacou, ainda,
que se a BRASFIO estivesse agindo de má- fé, certamente se juntaria a SOHO e esqueceria os
demais fornecedores.

Da falta de fundamentação legal da responsabilidade de GUSTAVO e
de GUILHERME

GUSTAVO e GUILHERME foram sócios da GUAÇU até 2016, enquanto a
ação fiscal na BRASFIO ocorreu para os anos de 2013 e 2014, tendo a responsabilidade solidária
sido fundamentada com base no art. 124, I e II, CTN;

No caso de ATHOS, a responsabilização se deu com fundamento no art.
135, III, CTN;

Em todo seu discurso, a Fiscalização afirma que a BRASFIO e a GUAÇU
estavam em conluio. Porém, ao tentar imputar a responsabilidade pessoal ou solidária a ATHOS,
bem como a GUILHERME e GUSTAVO, o fez com preceitos normativos totalmente distintos
do CTN. ATHOS foi enquadrado, em tese, no art. 135, III, do CTN. GUILHERME e
GUSTAVO, no art. 124, I e II, do CTN;

Também por esse motivo é que GUILHERME e GUSTAVO não podem ser
responsabilizados pessoalmente, pois não agiram com atos em infração à lei. Ademais, ambos
não se enquadram em nenhuma das hipóteses descritas no art. 124, I e II, do CTN, por ausência
de liame jurídico entre ambos com a relação mercantil ocorrida entre a SOHO e a BRASFIO;

Somente o art. 135 do CTN seria dispositivo adequado à eventual
responsabilização dos sócios administrados da GUAÇU, que, na época dos fatos, eram
GUILHERME e GUSTAVO;

O art. 124 do CTN não se amolda a circunstância fática pretendida pela
autoridade fiscal, mas se aplica nas situações em que haja interesse comum na relação jurídico-
tributária da PESSOA JURÍDICA e não das PESSOAS FÍSICAS que são sócias, acionistas,
diretoras ou acionais daquela.

Da pulverização de tomadores de serviços da GUAÇU - Seus preços de
industrialização por encomenda, praticados perante a BRASFIO, eram bem parecidos, quando
não idênticos, aos seus demais clientes;

Se houvesse conluio entre a GUAÇU (de GUILHERME e GUSTAVO:
filhos de ATHOS) e a BRASFIO (de ATHOS, pai de GUILHERME e GUSTAVO), certamente
Fl. 17975
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

os valores poderiam ser super ou subfaturados, com o objetivo de tirar dinheiro de uma empresa
e colocá-lo em outra, o que, em tese, poderia até caracterizar distribuição disfarçada de lucros;

Importante ainda frisar que, o faturamento da GUAÇU junto à BRASFIO
representou 13,24% e 55,85%, respectivamente, para 2013 e 2014, do faturamento total da
GUAÇU.
7.
Em sessão de 10 de maio de 2019, a 3a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações, nos termos do voto relator,
Acórdão no 08-46.730 (e-fls. 17012/17110).
8.
Cientificados da decisão, a contribuinte e dos responsáveis solidários
apresentaram os respectivos Recursos Voluntários, reiterando todos os argumentos de defesa
trazidos em sede de impugnação já aqui relacionados.
9.
Vejamos a relação das notificações enviadas com respectivas datas, bem
como as datas de apresentação dos citados recursos: (i) Brasfio Indústria e Comércio Nordeste
S/A em 21/05/2019 (Termo de Abertura - Caixa Postal - DTE), fl. 17279; Recurso Voluntário
apresentado em 10/06/2019 (fl. 17560), fls. 17562/17683; (ii) Athos Tizziani Filho em
31/05/2019 (AR), fl. 17281; Recurso Voluntário apresentado em 10/06/2019 (fl. 17560), fls.
17562/17683; (iii) Guaçu Cabos Indústria e Comércio em 21/05/2019 (Termo de Abertura -
Caixa Postal - DTE), fl. 17278/17280; Recurso Voluntário apresentado em 10/06/2019 (fl.
17469), fls. 17471/17559; (iv) Guilherme Almeida Prado Tizziani em 01/06/2019 (AR), fl.
17283; Recurso Voluntário apresentado em 10/06/2019 (fl. 17378), fls. 17380/17468; e (v)
Gustavo Almeida Prado Tizziani 01/06/2019 (AR), fl. 17285; Recurso Voluntário apresentado
em 10/06/2019 (fl. 17287), fls. 17289/17377.
10.
Em 18/02/2020 foi juntado parecer jurídico do Prof. Dr. Eurico Marcos
Diniz de Santi sobre a ilegitimidade de imputação da responsabilidade solidária com relação a
empresa Guaçu Cabos Indústria e Comércio e as pessoas físicas Guilherme Almeida Prado
Tizziani e Gustavo Almeida Prado Tizziani (fls. 17828/17831).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Redatora ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pela Conselheira-Relatora Gisele Barra Bossa, o qual se segue.
Fl. 17976
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

11.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Questões Preliminares
I. Da Inocorrência de Decadência com Relação aos Fatos Geradores de janeiro a novembro
de 2013
12.
Postulam os Recorrentes que a contagem do prazo decadencial, relativo a
lançamentos praticados no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, relativamente ao
IRPJ, à CSLL, ao PIS, à COFINS e ao IRRF, tenha por base o disposto no art. 150, § 4o, CTN.
13.
Como a notificação dos interessados se consumou entre os dias 26 e 28 de
novembro de 2018, os Recorrentes pretendem que este colegiado reconheça a consumação do
prazo decadencial para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2013.
14.
Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a legislação tributária
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade
administrativa, enquadrando-se, a princípio, na modalidade de prevista no § 4o do art. 150 do
CTN, o chamado lançamento por homologação.
15.
Nessa modalidade de lançamento, tendo o sujeito passivo efetuado o
recolhimento do tributo, cabe à Fazenda Pública homologá-lo ou proceder ao lançamento de
ofício, caso o montante pago não extinga totalmente a dívida. Transcorrido o prazo de cinco
anos, contados da data de ocorrência do fato gerador, sem que o fisco tenha se pronunciado,
ocorre a chamada homologação tácita, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
16.
É o que se depreende da leitura do § 4o do art. 150 do CTN, in litteris:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. [destacou-se]
17.
Por outro lado, não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento do tributo,
ou se tratando de dolo, fraude ou simulação, em conformidade com interpretação extraída da
combinação do inc. V do art. 149 com o inc. I do art. 173, ambos do CTN, o termo inicial do
Fl. 17977
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
18.
Assim sendo, o não pagamento antecipado ou a comprovada prática de dolo,
fraude ou simulação, tem o condão de postergar o termo inicial do lustro decadencial para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que seria possível o lançamento.
19.
Inclusive, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência desse E.
CARF. Confira-se o teor da Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
20.
In casu, a autoridade fiscal qualificou a multa de ofício aplicada para o
percentual de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, diante ocorrência das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que tratam dos casos de
sonegação, fraude e conluio.
21.
Com efeito, a contagem do prazo decadencial não foi estabelecida pelo art.
150, § 4o, mas sim pelo art. 173, inc. I, CTN, o que desloca o termo inicial do lustro decadencial
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
22.
No caso do IRPJ e da CSLL o fato gerador mais antigo se manifestou no
primeiro trimestre de 2013. Para tais tributos, em tese, o lançamento poderia ser efetivado a
partir de abril/2013. Logo, o marco inicial do prazo decadencial foi o dia 01/01/2014, o que leva
o marco final para o dia 01/01/2019.
23.
O mesmo entendimento é também aplicável ao PIS, à Cofins e ao IRRF,
tributos para os quais o fato gerador mais antigo foi o mês de janeiro/2013, cujo prazo
decadencial também foi iniciado no dia 01/01/2014 e encerrado no dia 01/01/2019.
Fl. 17978
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

24.
E como a notificação dos lançamentos ocorreu em novembro de 2018, o
procedimento foi adotado antes da consumação do prazo decadencial.
25.
No mais, ainda que viesse a ser considerada a improcedência da penalidade
pecuniária de 150%, o que não será o caso, ainda assim melhor sorte não teriam os Recorrentes,
vez que nos anos de 2013 e 2014 não houve pagamento antecipado seja para o IRPJ, para a
CSLL, para o PIS ou para a COFINS.
26.
Vejam que, consta do Relatório Fiscal a informação de que a BRASFIO
apurou prejuízo em todos os meses dos anos de 2013 e de 2014 e, portanto, nada recolheu a
título de IRPJ ou de CSLL.
27.
Também foi noticiada a existência de saldos credores para o PIS e para a
COFINS, conforme apurado nos DACON’s de janeiro a maio de 2013. Quanto aos DACON’s de
junho a dezembro de 2013 e as EFD-Contribuições de janeiro a dezembro de 2014, tais
obrigações acessórias foram apresentadas pela empresa com valores zerados.
28.
Nesse contexto, seja pela ausência de pagamentos antecipados, seja por se
tratar de procedimento em que ficou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou de simulação, o
certo é que o dispositivo a ser levado em conta para a delimitação da contagem do prazo
decadencial será o inc. I do art. 173 do CTN, em razão do que a decadência do direito de lançar
em hipótese alguma restou configurada.
II. Da Suposta Nulidade por Ausência de Cumprimento de Formalidades no TDPF
29.
Após tecerem algumas considerações acerca do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização, os Recorrentes afirmaram que o documento de no
0819000.2018.00783-9 está viciado pois nele não foram (i) identificados os dados dos
Recorrentes; (ii) informados os tributos sob fiscalização; e (iii) definidos os prazos para a
execução dos trabalhos, o que viola o art. 5o da Portaria RFB no 6.478/2017. No mais, alegaram
não terem sido notificados de eventual prorrogação dos procedimentos fiscais.
30.
Dessa forma, sob alegação de descumprimento de preceitos da Portaria RFB
no 6.478/2017, e também com base no disposto pelo art. 173, inciso II, CTN, postularam que este
Colegiado reconheça a nulidade dos autos de infração em julgamento.
31.
Sobre o tema, mostram-se extremamente assertivas as razões trazidas pela
douta autoridade de 1a instância para fins de afastar a suposta alegação de nulidade, as quais
passo a reproduzir:
De início, convém se salientar o fato de a Portaria RFB no 6.478/2017 dispor sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelecer normas para a execução de
Fl. 17979
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos
tributos administrados pela RFB.
Conforme disposto pelo art. 2o da acima mencionada norma, a instauração de
procedimento de fiscalização ocorrerá com a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F). Já para a deflagração de procedimento
de diligência, o documento a ser emitido será o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de Diligência (TDPF-D).
A especificação do que pode ser considerado como procedimento de fiscalização e de
diligência é encontrada nos incisos I e II desta mesma norma, abaixo reproduzidos:
Portaria RFB no 6.478/2017
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento fiscal: I - de
fiscalização: ações que tenham por objeto verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas aos tributos administrados pela RFB e a aplicação da legislação
do comércio exterior, e que possam resultar em redução de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e em
constituição de crédito tributário, este último inclusive quando decorrente de glosa de
crédito em análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação,
apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções
administrativas ou exigências de direitos comerciais; e
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros
elementos requeridos pelo sujeito passivo ou de interesse da administração tributária,
inclusive para atender exigência de instrução processual, e que possam resultar em
constituição de crédito tributário ou aplicação de sanções administrativas por não
atendimento à intimação no curso do procedimento de diligência efetuada por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá
implicar a lavratura de auto de infração, notificação de lançamento, despacho
decisório de indeferimento de crédito ou não homologação de compensação ou a
apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio digital.
No procedimento de fiscalização são desenvolvidas ações tendentes a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias, relativas aos tributos administrados pela RFB,
e que possam resultar em redução de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da
CSLL, além de poderem implicar na constituição de créditos tributários.
Quanto ao procedimento de diligência, visam a coleta de informações ou outros
elementos requeridos pelo sujeito passivo ou executadas no interesse da Administração
Tributária, podendo resultar (ou não) na constituição de crédito tributário.
No caso em tela, o TDPF objeto da controvérsia foi o de no 0819000.2018.00783-9, que
é da modalidade TDPF-D, ou seja, corresponde a documento emitido para fins de
diligência fiscal, como a seguir observado:

Fl. 17980
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Nota-se que o documento supra teve por contribuinte uma das pessoas jurídicas ora
Impugnante, a GUAÇU CABOS IND. COM. EIRELI, e objetivou a coleta de
informações e documentos destinados a subsidiar procedimento de fiscalização junto ao
contribuinte SOHO & BRIGHTON METAIS EIRELI.
Conforme relatado, a Fiscalização teve por inidôneas as notas fiscais de vendas de
vergalhões de cobre emitidas pela SOHO para a BRASFIO, tendo os produtos sido
informados como remetidos para a GUAÇU, para que promovesse a industrialização
por encomenda.
Dessa forma, o documento pelos Defendentes arrolado não autorizava a realização de
procedimento de fiscalização, mas de diligência fiscal, termos em que não haveriam de
ser especificados (como de fato não o foram) os tributos a serem fiscalizados.
Por outro lado, tal informação se faz presente no TDPF-F no 0819000.2018.00954-8,
documento que embasou a presente autuação. Vejamos a forma como foi exarado:

Quanto aos prazos para os procedimentos serem executados, consta do TDPF-D no
0819000.2018.00783-9 que a conclusão da diligência deveria ocorrer até o dia
11/10/2018.
Já para o TDPF-F no 0819000.2018.00954-8, a ação fiscal haveria que ser encerrada até
o dia 24/01/2019. In caso, a BRASFIO foi notificada dos lançamentos ainda em
novembro de 2018, antes da data limite considerada, portanto.
Outro aspecto que merece ser abordado é que, conforme determinado pelo § 4o da
Portaria RFB no 6.478/2017, “A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio
da RFB na Internet, no endereço , com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento”.
Importa ainda se atentar que “Os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão
disponíveis para consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que
trata o § 4o do art.4o, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente”
(art. 14 da Portaria RFB no 6.478/2017).
Nesse quadrante, demonstrada a regularidade do procedimento fiscal como um todo
considerado, cumpre a este Órgão Julgador negar provimento ao pedido pelas defesas
apresentado.
Fl. 17981
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Quanto ao fato de os devedores solidários não terem sido cientificados do TDPF, nem
de suas prorrogações, informo a existência de Súmula editada pelo CARF que bem
esclarece a possibilidade de a Fiscalização dessa forma proceder:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Dessa maneira, estando pacificado o entendimento de que o lançamento de ofício
poderá ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser dos elementos necessários para a constituição do crédito tributário, o que
ensejou a edição da Súmula acima apresentada, não há que se falar em nulidade em
razão de os contribuintes considerados devedores solidários não terem sido notificados
do TDPF-F em consideração.
Acrescente-se a isso o fato de constar da Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada
no DOU de 08/06/2018, que a Súmula acima apresentada possui efeito vinculante, em
relação a este Órgão Julgador.
A negativa à proposição de nulidade em casos como este representa entendimento
pacificado no contencioso administrativo. Vejamos as ementas de alguns julgados em
que este posicionamento também foi adotado:
Acórdão CARF no 3201-005.181 de 27/03/2019
LANÇAMENTO. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O
mandado de procedimento fiscal - MPF, atualmente denominado Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, é um instrumento de controle
administrativo dos serviços internos da Receita Federal e de comunicação com o
contribuinte, sem força para sobrepor-se às competências para lançamento definidas
em Lei.
Acórdão CARF no 3201-004.570 de 29/11/2018
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. ATO DE
CONTROLE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de
controle interno da administração tributária e não influi na validade do lançamento,
que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Eventuais
omissões ou incorreções do TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
Acórdão CARF no 3201-004.186 de 29/08/2018
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). FALTA OU AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO
TDPF. LANÇAMENTO OFÍCIO. VÁLIDO.
A ausência ou falta de prorrogação do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
(TDPF), não se equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), e não
implica na nulidade do lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a
preterição ao direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46
estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Acórdão CARF no 1302-002.559 de 21/02/2018
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL-TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 17982
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

O TDPF constitui-se em mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
32.
Diante das razões supra e por considerar que não restou evidenciado
qualquer prejuízo às defesas dos contribuintes, rejeito essa preliminar de nulidade do
lançamento.
III. Da Prescindibilidade da Perícia - Ausência de Cerceamento do Direito de Defesa e a
Correta Constituição do Crédito Tributário
33.
Em seus instrumentos de defesa, os Recorrentes trazem diversas alegações
de nulidade referentes ao auto de infração, ao procedimento fiscal e à decisão recorrida,
especialmente que o lançamento seria nulo por cerceamento do direito de defesa e consequente
violação ao princípio da verdade material.
34.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e esteja fora do campo de atuação das autoridades fiscais e
julgadoras, o que não é o caso dos presentes autos. Não há dúvidas de que a análise de
documentos fiscais e contábeis está dentro do escopo das atividades do julgador administrativo.
35.
Acerca do cabimento da realização de perícia no âmbito do PAF, insta trazer
à baila o teor do inciso IV do art. 16 e do art. 18 do Decreto no 70.235/ 1972 (com a redação dada
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 1993), verbis:
“Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n° 8.748, de 09/12/93).
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).
[...]
Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligência ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.”
36.
Da simples leitura dos dispositivos, fica claro que a perícia somente se
justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes. Todos os
Fl. 17983
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

quesitos levantados podem perfeitamente ser verificados pelos documentos e termos que compõe
o processo e não necessitam de conhecimento técnico especializado para que sejam respondidos.
37.
No mais, a perícia seria justificável num cenário onde a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes. In casu, não evidencio tal circunstância e, de outra
parte, há exaustiva análise por parte da douta autoridade fiscal e julgadoras das provas
apresentadas pelos ora Recorrentes. Os quesitos levantados podem perfeitamente ser verificados
pelos documentos e termos que compõe o processo e não necessitam de conhecimento técnico
especializado para que sejam respondidos.
38.
Do exposto, indefiro o pedido de perícia por prescindível, já que constam do
processo os documentos e argumentos necessários para a formação da convicção desta julgadora.
39.
Por outro lado, não verifico qualquer nulidade formal na lavratura do auto
de infração advinda da inobservância do disposto nos artigos 10 e 591, do Decreto no 70.235/72,
tampouco dos requisitos constantes do artigo 1422 do Código Tributário Nacional.
40.
Vale registrar que, os temas relativos à legalidade ou não da tributação dos
depósitos bancários com origem não comprovada e a consequente aplicação da presunção, bem
como a regularidade ou não da responsabilização tributária solidária de ATHOS, GUAÇU,
GUSTAVO e de GUILHERME são questões de mérito a serem oportunamente enfrentadas
nesse voto.
41.
Os Recorrentes não podem confundir sua discordância e/ou inconformismo
advindo da lavratura dos autos de infração com o efetivo cerceamento do seu direito de defesa.

1 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
2 "Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Fl. 17984
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

42.
No curso do presente PAF, não foram criados impedimentos ou limitações
ao contraditório efetivo e inexistem obscuridades nos fundamentos de fato e de direito que
embasaram o lançamento ou a apuração do crédito tributário.
43.
As questões atinentes à valoração da prova pertencem ao campo de análise
de mérito e revisão do lançamento, e não implicam em nulidade, ao teor do artigo 603, Decreto no
70.235/72.
44.
Os contribuintes notoriamente compreenderam a imputação que lhes foi
imposta e não tiveram seu direito de defesa cerceado. Considero que a constituição do crédito
tributário foi feita de maneira correta, razão pela qual afasto a caracterização de nulidade.
IV. Da Suposta Nulidade por Inobservância dos Preceitos da Lei no 9.784/99
45.
Pautados no disposto pelo art. 44 da Lei no 9.784/99, os ora Recorrentes
insistem que, após ser encerrada a instrução do procedimento, os responsáveis solidários teriam o
direito de se manifestar no prazo máximo de dez dias. Além disso, alegaram que o art. 26 da
mesma norma dispõe que o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência da decisão ou a efetivação de diligências, o
que teria ocorrido no presente caso.
46.
Registraram ainda que o entendimento acima balizado encontra apoio na
regra do art. 28 da Lei no 9.784/99, que determina deverem “ser objeto de intimação os atos do
processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções, ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse”.
47.
Em linha com as razões trazidas no item anterior, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa. A Súmula CARF no 46, alias, atesta a possibilidade de o
lançamento de ofício ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, caso o Fisco já
disponha de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
48.
Por sua vez, o art. 14 do PAF determina que apresentada a impugnação
estará instaurada a fase litigiosa do procedimento, momento a partir do qual o contraditório e a
ampla defesa poderão ser exercidos em sua plenitude, como de fato o foram, a se julgar pelos
instrumentos de defesa apresentados ao longo do presente processo administrativo, pela
BRASFIO e pelos devedores solidários ATHOS, GUAÇU, GUILHERME e GUSTAVO.
49.
Nesse sentido, rejeito também essa preliminar de nulidade do lançamento.

3 " Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio."
Fl. 17985
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Questões de Mérito
V. Da contextualização das operações envolvendo a BRASFIO, a SOHO e a GUAÇU
50.
O cerne da questão a ser enfrentada no presente julgado, contendo
lançamentos referentes ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, além de autos de infração de glosa
de créditos do PIS e da COFINS, tudo referente aos anos de 2013 e 2014, diz respeito à acusação
fiscal formulada no sentido de que as matérias primas, principalmente vergalhões de cobre,
adquiridas pela devedora principal BRASFIO, perante a SOHO, estão respaldadas por notas
fiscais inidôneas. As matérias primas são informadas como tendo sido encaminhadas para a
GUAÇU, para fins de industrialização por encomenda.
51.
Com isso os custos referentes a tais compras foram glosados, ensejando
lançamento no IRPJ e na CSLL.
52.
Já os valores contabilizados como pagos pela BRASFIO para a SOHO
foram enquadrados como pagamentos sem causa, com o respectivo lançamento do IRRF.
53.
Quanto aos valores creditados em favor da BRASFIO pela SOHO e pela
HUSKY, foram considerados como depósitos bancários de origem não justificada, o que
implicou, além do lançamento do IRPJ/CSLL, na tributação reflexa do PIS e da COFINS.
54.
Todo o procedimento fiscal levado a termo na BRASFIO decorreu do que
foi apurado no processo no 19515.720498/2018-05, formalizado em nome da pessoa jurídica
SOHO, em que referida empresa foi declarada inexistente de fato e teve o seu CNPJ baixado
com fundamento nos dispositivos legais a seguir transcritos:
Instrução Normativa RFB no 1634 de 06/05/2016
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
[...]
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e:
[...]
55.
Ao final do procedimento fiscal foi editado pela Delegacia Especial de
Fiscalização em São Paulo o Ato Declaratório Executivo no 002158283, publicado no DOU em
Fl. 17986
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

24/08/2018 (fl. 638 do processo no 19515.720498/2018-96), o que se deu na forma abaixo
reproduzida:
Número do Ato Declaratório Executivo: 002158283
Data da Publicação: 24/08/2018
Baixa de ofício de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Pelo presente ato, considerando o que consta no processo administrativo n°
19515.720498/2018-96 , em conformidade com o disposto no paragrafo 2o do art 31 da
Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016, declara-se:
Art. 1o BAIXADA de ofício a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de n° 05.825.925/0001-95 do contribuinte SOHO & BRIGHTON METALS -
EIRELI
Art. 2o Inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros
interessados desde 02/08/2012, os documentos emitidos pela pessoa jurídica, com
fundamento no art. 29, inciso II, alíneas "a" e "b", item 2, art. 31 e art. 47 da IN
RFB n° 1.634 de 2016.
56.
Nesse passo, tendo por fundamento os dispositivos legais acima
apresentados, além de a SOHO ter tido o seu CNPJ baixado de ofício, referido ato legal declarou
inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros interessados desde
02/08/2012, todos os documentos fiscais emitidos pela SOHO.
57.
A figura do terceiro interessado é disciplinada pela IN RFB no 1634/2016 da
seguinte maneira:
Instrução Normativa RFB no 1634/2016
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a pessoa física
ou a entidade beneficiária do documento.
Fl. 17987
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

58.
À luz da norma acima, o terceiro interessado será toda pessoa física ou
jurídica que se beneficiar do documento declarado inidôneo, restando demarcado que
mencionado documento não poderá ser deduzido como custo ou despesa das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, não poderá ser deduzido na apuração do IRPF e que também não poderá ser
utilizado como crédito na determinação do PIS e da COFINS.
59.
Segundo consta do processo no 19515.720498/2018-05 e da Representação
Fiscal elaborada pela Fiscalização, relativamente à SOHO:

não houve a integralização do capital social conforme consignado em
alteração contratual registrada na JUCESP, ato tido por praticado dois anos
após a data prevista e realizado por pessoa jurídica já dissolvida;

não declarou nem recolheu tributos no período;

a capacidade de seus estabelecimentos era incompatível com o quantitativo
de mercadorias registradas como entradas/saídas, assim como em relação
aos estoques informados como existentes;

apresentou quadro reduzido de funcionários (apenas quatro pessoas com
função administrativa) e ínfimos dispêndios com energia elétrica, água,
armazenagem e com o transporte dos produtos;

sua movimentação financeira se mostrou destoante dos valores registrados
nas notas fiscais emitidas;

nos anos de 2013 e 2014 as notas fiscais de vendas totalizaram em torno de
R$ 950 milhões para uma movimentação de 162 mil toneladas de
mercadorias;

a despeito disso, os valores recebidos a crédito em instituições financeiras
não passou de R$ 480 milhões;

conforme consta do processo no 19606-626717/2016, formalizado pela
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, fl. 1479, o estabelecimento
matriz de inscrição estadual no 149.824.132.119 e a filial com inscrição
estadual no 145.513.391.119 tiveram seus documentos fiscais considerados
inidôneos a partir de 01/10/2007 para a matriz, e a partir de 02/08/2012 para
a filial; e

além de não possuir capacidade de armazenamento e de movimentação de
mercadorias, a SOHO apresentou estoques negativos e deixou de recolher o
ICMS ao longo dos últimos cinco anos, tendo ainda registrado a aquisição
de mercadorias de contribuintes inexistentes.
Fl. 17988
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

60.
Quanto a este último aspecto, a Autoridade Fiscalizadora destacou que
dentre os fornecedores da SOHO, 75,4% tiveram sua inscrição estadual declarada nula ou o
CNPJ na condição de nulo, baixado ou inapto, alguns deles sendo destinatários de súmulas de
declaração de documentos tributariamente ineficazes.
61.
Em relação a eles, a SOHO não realizou qualquer pagamento, destacou a
AFRFB responsável pelo procedimento. O quadro a seguir espelha a situação acima evidenciada:

62.
A Fiscalização diligenciou perante as acima discriminadas empresas e delas
não obteve qualquer resposta. O modus operandi do esquema restou descrito no relatório (item
4).
63.
De acordo com a autoridade fiscal os recursos financeiros creditados em
contas da SOHO provinham de empresas que desejavam justificar a compra de mercadorias por
elas vendidas. No tocante aos valores debitados, informou que não se destinavam aos supostos
fornecedores, mas sim a diversas empresas do ramo de metais e de sucatas. Entendeu, portanto,
que as notas fiscais emitidas pela SOHO se prestaram para encobrir o fornecimento de produtos
por empresas que não emitiam as notas fiscais, livrando-as do recolhimento de impostos.
64.
Por decorrência, busca demonstrar que a SOHO foi utilizada por pessoas
jurídicas interessadas na obtenção de créditos fictícios de ICMS, IPI, PIS e COFINS, além de se
Fl. 17989
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

favorecerem com a redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, formação de caixa
dois e desvio de recursos em favor de sócios e de terceiros.
65.
Por meio da extração das Notas Fiscais Eletrônicas do período, a
Fiscalização verificou que a BRASFIO filial CNPJ 12.770.558/0003-05 consta como adquirente
de mercadorias da SOHO no total de R$ 63.239.023,42 (Anexo I, fls. 2847/2851).
66.
No mesmo período, a BRASFIO foi destinatária de transferências bancárias
da SOHO no valor global de R$ 26.239.006,28 (Anexo II, fls. 2852/2858) e remeteu de volta
para a SOHO o total de R$ 5.878.350,12 (Anexo III, fl. 2859).
67.
A autuada foi tributada nos anos de 2013 e 2014 pelo lucro real trimestral e
registrou um saldo anterior de prejuízo acumulado de R$ 44.580.184,00.
68.
Apresentou DACON’s para os meses de janeiro a maio de 2013, nos quais
sistematicamente apurou saldos credores para o PIS e a COFINS. Quanto aos DACON’s de
junho. Nos anos da autuação os principais fornecedores da BRASFIO foram os seguintes:

Da Infração Comprovação Inidônea de Custos, considerada no IRPJ e com reflexo na
CSLL
69.
Tendo por motivação a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela SOHO
em favor da BRASFIO, acima comentada, conforme verificado no Anexo VII, fls. 2873/2991, a
Fiscalização compulsou cada nota fiscal emitida e promoveu a glosa do valor nela especificado,
da qual deduziu os tributos incidentes na operação.
70.
A título de exemplo, tomemos a primeira operação considerada:
Fl. 17990
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

71.
Ao totalizar trimestralmente esses valores, a Autoridade Lançadora chegou
aos seguintes resultados:

72.
Mencionados valores foram tributados no IRPJ e na CSLL sob a forma de
Custo dos Bens ou Serviços Vendidos - Comprovação Inidônea de Custos, infração essa que foi
fundamentada da seguinte forma: art. 3o da Lei no 9.249/95; e arts. 217, 247, 248, 249, inciso I,
251, 256, 277, 278, 289 e 290 do RIR/99.
73.
Ao abordarem o tópico Do direito (em sentido amplo), subtópicos Do
atendimento pela BRASFIO ao requisitado pela fiscalização (e das transportadoras Sfera e Wtar)
os Recorrente descreveram as diversas intimações fiscais formalizadas pela Fiscalização para a
BRASFIO e para as empresas transportadoras Sfera e Wtar, bem como as respectivas respostas,
pelas Demandantes consideradas como satisfatórias para a comprovação da efetividade das
compras das matérias primas perante a SOHO. Também entenderam que as empresas Sfera e
Wtar teriam apresentado documentação suficiente para a comprovação de que as mercadorias
foram transportadas do estabelecimento da SOHO para o parque industrial da GUAÇU.
74.
Não obstante o longo arrazoado apresentado pelos ora Recorrentes, o certo é
que o trabalho fiscal se mostrou contundente na comprovação da inidoneidade das notas fiscais
emitidas pela SOHO, senão vejamos:

nos anos de 2013 e 2014 a SOHO emitiu notas fiscais no total de R$ 950
milhões e recebeu créditos de apenas R$ 480 milhões;

teria movimentado 162 mil toneladas de produtos dispondo de apenas 4
empregados, todos eles com funções administrativas;
Fl. 17991
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


conforme consta do processo 19515.720498/2018-96, a sede do
estabelecimento matriz localizada na Av. Nove de Julho, 5345, cj. 91, Itaim
Bibi, São Paulo, corresponde a um imóvel contendo recepção, quatro salas
fechadas em drywall e dois banheiros, o que é incompatível com a
movimentação acima referida;

para a filial de CNPJ 05.825.925/0002-76, a SOHO apenas apresentou a
cópia de um contrato de sublocação de um galpão de 100 m2 que continha
apenas a assinatura do responsável pela SOHO, de nome Sérgio, pelo que
foi considerado sem validade jurídica;

esse imóvel seria utilizado de forma compartilhada entre a SOHO e o
locatário originário, Central Autorizada de Equipamentos e Serviços Ltda,
empresa que tem como objeto social a manutenção de equipamentos de
cozinha industrial;

ainda que tivesse por válido o contrato, não vislumbro como em um espaço
de acanhados 100 m2 uma empresa poderia armazenar 162 mil toneladas de
sucata e ainda dividir a sua área com uma outra empresa, cuja atividade era
a manutenção de equipamentos de cozinha;

armazenamento de sucatas e manutenção de cozinha industrial são
atividades absolutamente incompatíveis de serem exercidas em um mesmo
espaço, entendo eu;

75% de seus supostos fornecedores foram diligenciados e o resultado
encontrado foi contundente no sentido da inexistência das operações;

a SOHO não pagou qualquer quantia para esses alegados fornecedores;

a grande maioria deles se encontrava com a inscrição estadual desativada de
ofício, desde há muito tempo;

Tomemos por exemplo a Depósito de Metais Praia do Pinho (que teria
vendido para a SOHO mercadorias no total de R$ 316 milhões nos anos de
2013 e 2014), empresa que estava com a sua inscrição estadual desativada
de ofício desde a sua abertura em 10/11/1977:

Fl. 17992
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16


para outra grande parte delas, além da desativação de ofício da inscrição
estadual, o CNPJ foi declarado nulo desde a data de sua inscrição;

foi o caso da Metais Desk Ltda, segundo maior fornecedor da SOHO com
venda de mercadorias no período da ordem de R$ 149 milhões;

por meio do Ato Declaratório Executivo no 002139727, publicado no DOU
em 22/06/2018, referida empresa teve seu CNPJ considerado nulo desde a
data da sua inscrição, medida que foi adotada pelo uso de documento de
identificação falsificado na constituição da pessoa jurídica;

o uso de documentos falsificados também foi identificado nos
"fornecedores" Adaltex Comercial de Metais Eireli, Metal Fusion
Technology, Stone Steel Construção e Comércio de Metais Eireli, Albertini
do Brasil Metais Eireli, E N Cartonn Comércio de Papel Papelão
Embalagens Eireli, Pocottiola Comércio de Metais Eireli, Blue Bens
International Trade Metais Eireli e Cristofoletti Comércio de Metais Eireli.
75.
No mais, no quadro a seguir transcrito, a Fiscalização apresentou algumas
operações em que vergalhões de cobre teriam sido adquiridos pela SOHO de fornecedores (sem
existência de fato, como demonstrado no Relatório Fiscal) e que nas mesmas datas teriam sido
vendidos para a BRASFIO:

Fl. 17993
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

76.
Assim, se está provado que a SOHO não comprou as mercadorias de seus
alegados "fornecedores", também considero estar devidamente demonstrado que a BRASFIO
não adquiriu qualquer produto da SOHO. Nessa toada e diante das inexpressivas provas
apresentadas pela BRASFIO, tenho como regular a glosa dos custos relacionados as notas fiscais
emitidas pela SOHO, tendo como adquirente a BRASFIO.
77.
Vejam que, a inexistência de provas robustas no sentido de inexistência de
fato da pessoa jurídica fornecedora, transfere ao adquirente o ônus de provar a efetividade das
operações, através da comprovação do pagamento e recebimento das mercadorias. Nesse sentido
exato sentido, alias, foi o r. acórdão no 9101-002.811, da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
de relatoria do Conselheiro Gerson Guerra, sessão de 10 de maio de 2017.
78.
Mas não é só. Consta expressamente do Ato Declaratório Executivo no
002158283, concernente à baixa de ofício do CNPJ da empresa, que os documentos emitidos
pela SOHO foram declarados pela Administração Tributária como "Inidôneos, não produzindo
efeitos em favor de terceiros interessados desde 02/08/2012", o que abarca as notas fiscais de
compras de mercadorias apropriadas como custo pela BRASFIO nos anos de 2013 e 2014.
79.
Conforme consta do relatório (item 4), mostraram-se infrutíferas as
explanações formuladas pelos Defendentes com o propósito de demonstrar o atendimento pela
BRASFIO e pelas transportadoras Star e Wtar ao requisitado pela Fiscalização.
Ao se ater aos documentos relativos ao transporte das mercadorias do estabelecimento
da SOHO para o estabelecimento da GUAÇU, a AFRFB afirmou que a BRASFIO
apresentou RPA`s sem qualquer assinatura e GFIP mensais que apenas informam
remuneração de trabalhadores e as correspondentes contribuições previdenciárias, com
o que não se prestam para comprovar o transporte das mercadorias.
Quanto a 2 (dois) Conhecimentos de Transporte Eletrônicos pela BRASFIO
apresentados, emitidos pela Sfera Transportes e Logística Eireli, no valor de R$ 900,00,
e pela Wtar Transporte Rodoviários Ltda, no valor de R$ 800,00, em que é informado
que as mercadorias foram transportadas da SOHO para a filial da BRASFIO em São
Paulo ou para a GUAÇU em Mogi das Cruzes, foi informado que os campos relativos
ao recebimento das mercadorias (nome, RG, datas de saída/chegada e assinatura) sem
encontravam em branco, sem qualquer informação. Acrescentou que a filial da
BRASFIO é apenas um escritório administrativo, sem espaço para armazenagem de
mercadorias. Por tais razões, estabeleceu que os documentos apresentados não
comprovam os serviços de fretes.
80.
O mesmo se diga para o que consta no item em que os Recorrentes
procuram demonstrar a efetividade da industrialização por encomenda, por parte da GUAÇU,
dos produtos tidos como adquiridos pela BRASFIO perante a SOHO.
81.
Cabe ainda registrar que, considero inaplicável no caso em julgamento o
disposto na Súmula STJ no 509 exarada no sentido de que "É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda".
Fl. 17994
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

82.
Nesse sentido, faço minhas as palavras constantes da r. decisão de piso:
A uma, pelo fato de a boa-fé ser afastada, em se tratando de documento inidôneo, como
verificado com as notas fiscais em questão, as quais foram expressamente declaradas
como inidôneas pela Administração Tributária, tratando-se de atributo que restou
adequadamente demonstrado pelas diligências fiscais, como já mencionado.
A duas, por se tratar de legislação voltada ao ICMS, o que diz respeito a tributo que não
se encontra em discussão;
E a três, em razão da inequívoca demonstração, pela Fiscalização, de que as operações
de compra e venda não existiram no mundo concreto.
83.
Quanto à alegada regularidade fiscal da SOHO em 2013 e 2014, pelo fato de
a empresa ter gerado sem restrições as notas fiscais eletrônicas cujos valores foram glosados pela
Fiscalização, volto a registrar constar à fl. 1479 cópia de ato exarado pela Secretaria de Fazenda,
datado de 24/11/2015, em que foi atestada a simulação da existência dos estabelecimentos matriz
e filial da SOHO, com o que foram considerados como documentos fiscais inidôneos aqueles
emitidos a partir de 01/10/2007 pela matriz e a partir de 02/08/2012 pela filial.
84.
Denota-se, pois, que a emissão dos documentos fiscais em 2013 e em 2014
aconteceu porque a fiscalização estadual somente descobriu a inexistência fática dos
estabelecimentos comerciais da SOHO em novembro de 2015, o que a levou a retroagir no
tempo e determinar que a irregularidade dos documentos fiscais emitidos ostentassem efeitos ex
tunc.
85.
No mais, ainda que possa se questionar o efeito retroativo do ato
administrativo, o conjunto probatório apresentado pela douta autoridade fiscal cuida de reforçar
os elementos fáticos e demonstrar em concreto a inocorrência das operações envolvendo a
SOHO e a BRASFIO.
86.
De outra parte, foi aduzido pelos Recorrentes que se a empresa se
encontrava no lucro real e se a sua escrituração comercial não estava correta, deveria a douta
autoridade fiscal ter arbitrado o lucro.
87.
Vejamos a norma que rege o arbitramento do lucro:

Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 17995
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
88.
Ante o texto legal apresentado, será obrigatório o arbitramento do lucro
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar a
movimentação financeira, inclusive a bancária, ou para determinar o lucro real.
89.
Conforme demonstrativo supra, a SOHO foi o segundo maior fornecedor da
BRASFIO, para quem teria vendido mercadorias no total de R$ 63,24 milhões. Mas qual a
relevância das "aquisições" junto à SOHO, quando comparadas com o total pago para os sete
principais fornecedores, que foi de R$ 199,85 milhões? Uma mera operação de divisão esclarece
que as compras respaldadas por notas fiscais inidôneas representaram 31,64% das compras
realizadas junto aos sete maiores fornecedores da BRASFIO.
90.
Considero, na hipótese de os valores decorrentes da fraude (a implicarem
nas glosas relacionadas aos custos das mercadorias vendidas) não se mostrarem significativos em
relação ao montante dos custos apropriados pelo contribuinte, que a escrituração não deve ser
considerada imprestável, possibilitando que a tributação seja efetivada com base no lucro real,
regra de tributação de acordo com a legislação.
91.
Sendo o caso, caberá à autoridade lançadora reduzir o CMV indicado na
DIPJ, fazendo-o na proporção das compras glosadas em relação ao total das compras
consideradas na determinação do tributo. Com isso, estará preservando a apuração do IRPJ e da
CSLL pelo lucro real, conforme verificado no caso em julgamento, o que bem demonstra que a
apuração fiscal em nada ofendeu ao ordenamento legal aplicável à matéria em questão.
92.
Por outro lado, na hipótese de a glosa dos custos ser substancial, será o caso
de se dar aplicabilidade ao art. 530, II, “b”, do RIR/99, acima reproduzido, declarando-se a
improcedência do lançamento efetuado com base no lucro real. Esse posicionamento é reiterado
neste E. CARF, vejamos a ementa do r. Acórdão 1301-003.503 (21/11/2018):
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 17996
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da
tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil respaldada em livros
e documentação hábil e idônea. [...]
A legislação tributária não admite a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no regime do
lucro real, diretamente sobre praticamente a totalidade da receita bruta pela glosa
substancial de custos/despesas e muito menos sobre compras, exceto, no último caso, na
hipótese de arbitramento quando a receita bruta não é conhecida o que não é o caso.
93.
No caso em apreciação, a SOHO emitiu notas fiscais que representaram
pouco mais de 30% do volume das notas fiscais emitidas pelos sete maiores fornecedores da
BRASFIO.
94.
Portanto, ao manter a tributação pela sistemática do lucro real, correto se
mostrou o procedimento da Autoridade Fiscalizadora, dado que a contabilidade, como um todo,
não se mostrou imprestável para a determinação do lucro real.
95.
Outro aspecto abordado pelos Recorrentes tomou por base a Súmula CARF
no 3 a seguir transcrita:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
96.
Exemplificando o equívoco tido por cometido pela autoridade fiscal, os
Recorrentes assim se manifestaram sobre a apuração do IRPJ do primeiro trimestre de 2013: “Se
aplicarmos 30% sobre R$ 7.600.536,84, chegaremos ao montante de R$ 5.320.375,79.
Subtraindo desse valor o importe de R$ 1.561.182,25, teremos um valor tributável, após a
compensação de R$ 2.923.779,79 e não de R$ 3.642.758,59”.

Fl. 17997
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

97.
Por sua vez, o r. voto condutor da DRJ assertivamente consignou que:
“Acontece que o percentual de 30% deverá ser aplicado não sobre o valor das infrações, que foi
de R$ 7.600.536,84, mas sim sobre o lucro líquido ajustado do período, ou seja, as infrações de
R$ 7.600.536,84 menos o prejuízo das atividades em geral declarado, de R$ 2.396.596,00, com o
que se chegará à quantia de R$ 5.203.938,84, sobre a qual se fará incidir o percentual de 30%,
chegando-se ao prejuízo de períodos anteriores compensável, que foi de R$ 1.561.182,25”.
98.
Com feito, a base de cálculo tributável derivará da subtração da quantia de
R$ 5.203.938,94 (infração apurada menos prejuízo das atividades em geral declarado) menos a
quantia de R$ 1.561.181,65 (prejuízo de períodos anteriores compensável), o que resultará na
importância de R$ 3.642.757,19, valor este coincidente com o encontrado pela Autoridade
Lançadora. Logo, também não merecem ser acolhidas as razões trazidas pelas ora Recorrentes.
VI. Da Infração Omissão de Receita por Presunção Legal - Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada (reflexos na CSLL, no PIS e na COFINS)
99.
A Fiscalização considerou que a BRASFIO deixou de apresentar o devido
suporte documental relativo aos valores recebidos a crédito da SOHO, no total de R$
5.878.350,12, e da HUSKY, no total de R$ 16.137.690,54, o que importou em transferências
bancárias no montante de R$ 22.016.040,66, conforme discriminado no Anexo IX, fls.
2910/2913.
100. Nesse passo, os valores creditados pela SOHO e pela HUSKY em favor da
BRASFIO foram tributados com a utilização da presunção legal de omissão de receita decorrente
de depósitos bancários com origem não comprovada.
101. Como fundamentação legal, foram citados diversos dispositivos do
Regulamento do Imposto de Renda, dentre eles o art. 287, dispositivo cuja matriz legal é a norma
a seguir apresentada:
Lei no 9.430, de 1996
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 17998
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
102. Conforme informado no Relatório Fiscal, a omissão de receita por
presunção legal neste item tratada apresentou reflexos na tributação da CSLL, do PIS e da
COFINS.
103. Sobre os R$ 5.878.350,12 creditados em favor da BRASFIO pela SOHO, a
justificativa dada foi de que decorreram do retorno de valores adiantados cujas mercadorias não
foram recebidas pela BRASFIO (item 3.7.4 do Relatório Fiscal).
104. A tese foi rechaçada pela Fiscalização sob o argumento de que o saldo da
conta 1.01.09.207 – SOHO & BRIGHTON se encontrava zerado em janeiro de 2013. Além
disso, os históricos dos lançamentos não mencionavam a alegada devolução do numerário, em
virtude da não entrega das mercadorias:

105. Foi apresentada no Anexo IV, fls. 2860/2866, uma relação de pagamentos
efetuados pela BRASFIO para determinadas empresas, por conta e ordem da SOHO, dentre elas
a empresa HUSKY COMÉRCIO DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS EIRELI, no
total de R$ 11.358.741,19. A HUSKY seria fornecedora da SOHO que, por sua vez, emitiu as
Fl. 17999
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

notas fiscais com destino à BRASFIO, cujos valores foram tributados na infração
anteriormente analisada.
106. Já no Anexo VI, fls. 2870/2872, se encontram especificados os valores pela
HUSKY creditados em favor da BRASFIO, que totalizaram R$ 16.137.690,54, tendo sido
ressaltado pela Fiscalização (item 3.13 do Relatório Fiscal) que as transferências da SOHO em
favor da HUSKY em alguns casos correspondiam em datas e valores às transferências da
HUSKY em favor da BRASFIO. Assim, o recurso saía da BRASFIO para a SOHO, depois
migrava da SOHO para a HUSKY e por fim da HUSKY regressava para a BRASFIO.
107. Como exemplo do afirmado, foi apresentado o seguinte demonstrativo:

108. Os Recorrentes não contraditaram o presente item do lançamento na parte
que se refere à tributação do IRPJ, fazendo-o, porém, no local em que apresentaram os
argumentos contrários à tributação do PIS e da Cofins incidentes sobre a omissão de receitas.
109. Como será demonstrado, ao rebaterem a presente infração os Recorrentes
formularam considerações imprecisas e desconexas, pelo que não merecem ser acolhidas por este
Colegiado.
110. Transcreveram parte do que consta no item 3.7.4 do Relatório Fiscal, em
que é citado que, a despeito de em janeiro de 2013 o saldo da conta SOHO se encontrar zerado,
que em 31/03/2013 a BRASFIO registrou débito na conta 1.01.09.207 – SOHO & BRIGHTON e
crédito na conta 2.01.07.01563 – SOHO & BRIGHTON correspondentes à quantia de R$
12.220.229,52, lançamento cujo histórico foi “transferência de saldo de adiantamento”, tratando-
se do primeiro lançamento feito na conta de passivo.
111. Logo após, afirmaram que o passivo não era fictício, que de fato existia, o
que representaria mais um motivo para a tributação ser efetuada com base no lucro arbitrado, e
não no real, conforme modelo adotado pela Fiscalização.
112. Ora, o que aqui se discute não é a tributação formulada em razão da
caracterização de um passivo fictício, cuja fundamentação legal é encontrada no art. 281 do
RIR/99. O que se tem, em realidade, é um lançamento formulado com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, cujo suporte legal é o art. 283 do RIR/99.
Fl. 18000
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

113. Acerca dos valores recebidos da HUSKY, os Interessados mencionaram a
existência de um instrumento particular de constituição de uma sociedade em conta de
participação (SCP), firmado em 04/11/2013 com o então proprietário da HUSKY com o objetivo
de instituir um novo negócio com a BRASFIO, para o qual seriam afetados R$ 18
milhões, 90% deste valor sendo suprido pelo sócio da HUSKY e 10% pela BRASFIO.
114. Informaram que posteriormente o sócio da HUSKY resolveu rescindir o
compromisso, medida adotada conforme Distrato datado de 10/09/2014, nele constando em sua
Cláusula Segunda que o segundo distratante (HUSKY) enviou à primeira distratante (BRASFIO)
o valor nominal de R$ 16.137.690,54, quantia coincidente com os valores tributados pela
Fiscalização sob a forma de depósitos bancários com origem não comprovada.
115. Dentre outras informações, consta do item 3.15 do Relatório Fiscal a
imprestabilidade dos documentos apresentados (Contrato e Distrato), em razão de não estarem
registrados na JUCESP.
116. A Fiscalização acrescentou que, conforme consta do processo no
10830.722.027/2017-94, referente a diligência realizada na HUSKY, pelo fato desta empresa não
ter sido localizada, foi proposta a suspensão de seu CNPJ, assim como do CPF de seu sócio
Marlucio Silva.
117. Também mencionou que a HUSKY teve a sua inscrição estadual declarada
nula desde 14/07/2014, em virtude da simulação da existência do estabelecimento detectada pela
Secretaria de Fazenda de São Paulo.
118. Quanto aos defendentes, ao abordarem a ausência de registro do Contrato e
do Distrato afirmaram que o entendimento fiscal não pode se sustentar, pois até 2014 as SCPs
não era obrigadas a possuir CNPJ, o que somente se tornou obrigatório com a edição da
Instrução Normativa RFB no 1470, de 03 de junho de 2014, enquanto o Contrato de constituição
da SCP em questão é datado de 04/11/2013.
119. Entendo que os ora Requerentes não lograram êxito, ao tentarem justificar a
não obrigatoriedade do registro dos documentos (contrato e distrato) em uma Instrução
Normativa que apenas trata de instituir a obrigatoriedade de CNPJ para as SCPs a partir de 03 de
junho de 2014.
120. Com efeito, a obrigatoriedade do CNPJ das SCPs nada tem a ver com a
ausência de registro do Contrato e de seu posterior Distrato no órgão respectivo, a JUCESP.
121. E, por óbvio, a falta do devido registro desses dois documentos os fragiliza
como elementos de prova.
122. Não tendo havido os respectivos registros, nas épocas próprias, quem
poderá garantir que os documentos não foram elaborados com única finalidade de tentar
comprovar o que as circunstâncias demonstram ser inverossímil?
Fl. 18001
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

123. Afora isso, há que se enfatizar o que consta do acima mencionado processo
no 10830.722.027/2017-94 (que trata de procedimento fiscal realizado na HUSKY). Vejamos:

ao visitar o endereço cadastral da HUSKY, o autor do procedimento se
deparou com a existência de outra empresa, a Metal LS Indústria e
Comércio Ltda, CNPJ 20.747.933/0001-54;

funcionária da acima citada empresa informou seu funcionamento naquele
local desde novembro de 2015, que desconhece a HUSKY e que nunca
ouviu falar de Marlúcio Silva, sócio-administrador da HUSKY;

conforme consta de Distrato Social registrado na JUCESP em 20/03/2014, a
guarda de livros e documentos da HUSKY ficou sob a responsabilidade do
único sócio Marlúcio Silva, domiciliado na Rua Antônio Narezzi, no 674,
Jardim Regina, Indaiatuba - SP, CEP:13348-892; e

em 04/04/2015 a Fiscalização dirigiu-se ao endereço acima citado e
constatou inexistir qualquer residência naquela rua com numeração entre
874 e 1282, tendo inclusive abordado um morador que informou
desconhecer Marlúcio Silva.
124. Portanto, tendo em conta a inexistência de fato da HUSKY, com
fundamento no art. 80, § 1o, inc. I da Lei no 9.430/1996, o Representante Fazendário requereu a
baixa da inscrição da HUSKY.
125. Não tendo a HUSKY sido localizada no endereço por ela indicado, situação
que se repetiu com sócio-gerente da empresa, que informou em seu domicílio tributário um
número inexistente na Rua Antônio Narezzi, a conclusão que se chega é que o Contrato e o
Distrato sem qualquer registro pelos Defendentes apresentados não merece fé, não se prestando,
por conseguinte, como elementos de prova no sentido de justificar a origem da vultosa quantia
de R$ 16.137.690,54.
126. Quanto à falta de individualização dos depósitos bancários levados em conta
na autuação, pelos Defendentes reclamada, encontra-se evidenciada de forma exaustiva no antes
referido Anexo IX, fls. 2910/2913.
127. Portanto, tendo em conta a não apresentação, por parte da BRASFIO, de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, necessários à comprovação dos
depósitos bancários recebidos da SOHO e da HUSKY, legítima se mostrou a tributação da
omissão de receita formulada com substrato no art. 42 da Lei no 9.430/1996, com implicações no
IRPJ, na CSLL, no PIS e na COFINS.
VII. Da Infração Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos Sem Causa ou de
Operações Não Comprovadas
Fl. 18002
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

128. Consoante consta do Relatório Fiscal, tendo em conta a inidoneidade dos
documentos fiscais, o não recebimento das mercadorias e o direcionamento dos valores pagos,
procedimento com base no qual a pessoa jurídica objetivava simular a circulação de mercadorias,
restou caracterizada a ocorrência de pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte, observada a aplicação da alíquota de 35% e o respectivo reajustamento da base
de cálculo correspondente (TVF, e-fls. 2075/2076).
129. Como fundamentação legal, foi utilizado o art. 674 do RIR/99, cuja matriz
legal é o art. 61 da Lei n° 8.981/1995, a seguir apresentado [g. n.]:

Lei no 8.981, de 1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
130. Os pagamentos levados à tributação estão especificados no Anexo VIII, fls.
2902/2909.
131. Segundo informado pela Autoridade Lançadora, os valores que sofreram o
gravame fiscal foram aqueles relacionados às mercadorias tidas como adquiridas da SOHO,
cujos custos foram glosados na apuração do IRPJ e da CSLL e totalizaram a quantia de R$
49.045.352,80.
132. Os Recorrentes, por seu lado, se socorreram do estabelecido pela Solução de
Consulta Interna Cosit no 11 de 8 de maio de 2013, documento em que é abordada a
possibilidade da glosa de custos amparados em nota fiscal inidônea, com implicação no IRPJ e
na CSLL, e na paralela na tributação reflexa no IRRF, motivada pelo pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
133. Após destacarem alguns trechos do Relatório Fiscal, como o item 1.3.21 e o
item 3.16, registraram que tanto a SOHO como a HUSKY estavam no passivo da BRASFIO,
com o que afirmaram que a situação se encaixava perfeitamente o disposto no item 8.1.2 da
Solução de Consulta, a seguir transcrito [sublinhei]:
8.1.2. Para eventual lançamento de IRRF, cabe ao auditor fiscal examinar, caso a caso,
as circunstâncias que envolvem tal registro contábil, observando inicialmente qual a
contrapartida da despesa. Se a contrapartida for conta de obrigação, não haveria que se
Fl. 18003
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

falar em lançamento de IRRF sem que houvesse lançamento posterior representativo da
liquidação da obrigação. O auditor fiscal deve observar, assim, além da nota fiscal
inidônea, a contrapartida da despesa e/ou outro lançamento contábil e/ou documento
pertinente à mesma operação correspondente à nota fiscal inidônea, buscando,
especialmente, verificar a existência de elementos comprobatórios de pagamentos.
134. Registraram, em seguida, ser de rigor a nulidade do auto de infração de
IRRF.
135. A leitura que faço da Solução de Consulta pelos Defendentes apresentada é
de que a tributação do IRRF não pode se basear apenas na existência de notas fiscais inidôneas.
Que, além disso, é encargo da Fiscalização a comprovação da efetividade dos pagamentos objeto
da tributação.
136. Vejamos, pois, a forma como o ato legal se encontra ementado [g. n.]:
Solução de Consulta Interna Cosit no 11 de 8 de maio de 2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza, por si só,
além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts. 217, 299 e 674.
137. Compulsando-se o Anexo VIII, fls. 2902/2909, que deu azo à tributação,
observa-se que todos os pagamentos efetuados para a SOHO estão respaldados por informações
extraídas de extratos bancários, o que se presta para demonstrar a efetividade dos pagamentos e a
legalidade da tributação do IRRF, portanto.
138. Registre-se, ainda, que foram tributados pagamentos para a K & G Sucatas,
para a HUSKY, para a Bobimar e para a Ticon, em cujos históricos que se fazem presentes no
Anexo VIII não são feitas referências à extratos bancários, como sendo os documentos em que as
informações foram obtidas.
139. Como citado no Relatório Fiscal, a BRASFIO efetuou pagamentos
diretamente para a SOHO, mas também o fez para empresas "fornecedoras" da SOHO, por
conta e ordem desta, caso em que se inserem os pagamentos efetivados para as empresas
referidas no item anterior.
Fl. 18004
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

140. Desse modo, o que foi tributado pelo IRRF, como acima registrado, foram
os valores pagos, relativos às supostas mercadorias adquiridas da SOHO, o que inclui os
pagamentos pela BRASFIO efetivados tanto para a SOHO, quanto para as demais empresas por
ela indicadas.
141. No tocante aos pagamentos efetuados para a K & G Sucatas, para a Ticon,
para a HUSKY e para a Bobimar, importante atentarmos para o que consta do item 3.3 do
Relatório Fiscal:
3.3 No demonstrativo apresentado relativo aos pagamentos efetuados, a Empresa
informa as datas e os valores pagos, por nota fiscal, informando ainda quais pagamentos
foram realizados diretos à SOHO e quais pagamentos foram realizados por conta e
ordem.
As
empresas
beneficiárias
destes
recursos
foram
(ANEXO IV): K & G Sucatas Ltda - ME (R$ 7.294.270,74), Ticon Comércio de Metais
Ltda - ME (R$ 3.472.521,66), Husky Comércio de Metais Ferrosos e Não Ferrosos
EIRELI (R$ 11.358.741,19) e Bobimar Comércio de Metais Ltda (R$ 680.812,93).
O acima referido Anexo IV encontra-se juntado aos autos às fls. 2860/2866.
142. Reparemos, então, os primeiros registros que se fazem presentes no Anexo
IV:

143. Como verificado, os dados se originaram de informações prestadas pela
própria BRASFIO em que são indicados os valores de cada um dos pagamentos por esta empresa
efetuados para a K & G Sucatas, Ticon, HUSKY e a Bobimar, os quais foram efetivados sob a
forma de transferências bancárias (TED BB).
144. Reparemos que o primeiro registro encontrado no Anexo VIII que se reporta
à "Resposta Empresa 14/05/2018" contém o valor de R$ 102.427,00:
Fl. 18005
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

145. Tal pagamento foi efetuado em favor de K & G Sucatas e é o primeiro
pagamento encontrado no Anexo IV, acima apresentado.
146. Com isso é possível se assegurar que ainda que o Anexo VIII não indique a
instituição bancária em que os pagamentos foram efetuados (apenas se refira a "Resposta
Empresa 14/05/2018"), o certo é que esses pagamentos se encontram evidenciados no Anexo IV,
nele estando registrado que a liquidação das obrigações se deu por meio de transferências
bancárias (TED BB).
147. Dito isso, resta superada a questão da real efetivação dos pagamentos.
148. Resta, então, a ver desta relatoria, partindo do pressuposto técnico que a
causa do pagamento é irrelevante, vale verificar se e quais beneficiários são identificados.
Dos Pressupostos para a Aplicação do Artigo 61 da Lei no 9.891/1995
149. A autuação tem como objeto a exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte, que é regulamentado pelo já citado artigo 61 da Lei no 9.891/1995.
150. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61 da
Lei no 9.891/1995, verifica-se que existem duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i)
pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja operação ou causa
não for comprovada (prevista pelo §1o).
151. Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que cabe ao contribuinte, e não
às autoridades fiscais, o ônus de comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da
operação ou causa dos pagamentos.
152. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos
beneficiários e o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o disposto no caput do
artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é legítima
em razão da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos.
Fl. 18006
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Sem a identificação do beneficiário não há como rastear os pagamentos de forma a
permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas.
153. Diante dessa hipótese, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se
recusou a identificar os beneficiários - é o que se verifica in casu diante da intimação do fisco e
ausência de resposta -, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos, como é o caso de
receptoras que sejam empresas de fachada.
154. Relevante ressaltar que, a comprovação da causa ou operação dos
pagamentos prevista nesse dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de
necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR4). Não se pode confundir a não
comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a
inocorrência de causa ou da operação em si.
155. Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação
(efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da
Lei no 8.981/1995.
156. Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli5,
verbis:
“Realmente a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora (fato
este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do destinatário do
pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento correspondente. Nessa
situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os pagamentos possui relação
direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela que transfere a riqueza
tributável. É dever, contudo, da fonte pagadora identificar individualmente os
beneficiários das vantagens concedidas, sob pena de sujeição passiva por
responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61 da
Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas
como “ponte” ou como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que não permitam

4 Os requisitos para a dedutibilidade de despesas estão previstos no artigo 299 do RIR/99.
Confira-se: “Artigo 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias às atividades da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
§ 2o - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
§ 3o - O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação
que tiverem.”
5 TOSELLI, Luis Henrique Marotti. A tributação da “propina”, efeitos penais e práticas adotadas pela fiscalização”.
In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coordenadores). Crimes Contra Ordem Tributária: Do Direito
Tributário ao Direito Penal. São Paulo: Almedina, 2019, p. 121-148.
Fl. 18007
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da
renda e sua tributação.
É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a hipótese
de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IR-Fonte. Isso porque a
ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente da norma legal de
incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até mesmo porque tributo
não constitui sanção.
É por isso que a aplicação dos artigos 61 e 62 da Lei no 8.981/1995, segundo nosso
ponto de vista, está restrita às hipóteses de pagamentos, ainda que já glosados por falta
de comprovação de causa, para beneficiários não identificados.
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação da
renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs de seus
efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa
jurídica (fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para quem
entregou recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos rendimentos seja
apontado, legítima a imputação da tributação pelo IR-Fonte.”
157. Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse
caso não significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses pagamentos,
deve a fiscalização averiguar se os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os
valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas.
158. Adicionalmente, até para dar coerência e consistência a esse raciocínio, esta
relatoria considera plenamente possível, por exemplo, a exigência concomitante do IRRF e da
glosa de despesas. Tratam-se de obrigações e sujeitos passivos distintos: (i) no caso do IRPJ e da
CSLL o lançamento decorre da ausência de comprovação das respectivas despesas pelo próprio
contribuinte; (ii) no caso do IRRF, a exigência se impõe ao responsável tributário por valores
que deveriam ter sido objeto de retenção e recolhimento. Nesse linha, inclusive, já se pronunciou
a Câmara Superior de Recursos Fiscais6.
159. E, sob essa perspectiva, também não se podem utilizar os mesmos
fundamentos para fins de manutenção da multa qualificada diante infrações distintas - no
presente caso: (i) omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada; e (ii) pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Tratam-se hipóteses
de incidência distintas e autônomas para todos os efeitos e não apenas para o que interessa ao
Fisco.
160. Superada a questão da identificação do beneficiário, a questão central a ser
respondida é: Por que o legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa? Em termos
práticos, tal requisito é importante para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário
estão sujeito à tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, que se encontra fora o

6 Vide Acórdão no 9202-003.879, Relator Luis Eduardo de Oliveira Santos, sessão de 12/04/2016.
Fl. 18008
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

âmbito de incidência do IR. O legislador não colocou em pauta a licitude ou ilicitude da causa do
pagamento para fins de incidência do IRRF. Logo, tal critério mostra-se irrelevante.
161. Vejam, a interpretação pretendida pelo fisco claramente implica em
bitributação econômica, o que é vedado à luz do artigo 3o, do CTN. Vejamos:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifos nossos)
162. As normas devem ser interpretadas de forma harmônica, respeitando o
princípio hierárquico e o animus legis deve ser compreendido a partir dos valores da
proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica para que, quando da aplicação do direito,
potenciais antinomias sejam superadas.
163. Em termos práticos, seja a causa lícita ou ilícita, o fisco considera cabível o
bis in idem, salvo se restar comprovada que a causa da operação está relacionada com a atividade
operacional do sujeito passivo7. Logo, posso concluir que, também para as doutas autoridades
fiscais, a causa de pagamento é irrelevante, mas com efeitos opostos. Contudo, há uma grande
diferença: as construções trazidas por essa relatoria estão amparadas na legislação enquanto o
fisco está criando exigências à margem da lei, da razoabilidade e da proporcionalidade para fins
de ver legitimada cobrança do IRRF à alíquota de 35%.
164. Feitas tais considerações técnicas e tendo conta aspectos fáticos já
trabalhados nos itens anteriores, mostra-se incontroverso que tanto a SOHO como a HUSKY são
empresas inaptas e, assim sendo, os pagamentos efetuados pela ora Recorrente em favor delas
são elegíveis a incidência do IRRF à alíquota de 35%.
165. Contudo, tal trabalho investigativo não foi trazido no TVF para fins de
demonstrar a inaptidão das empresas K & G Sucatas, Ticon e Bobimar. E, assim sendo, afasto
tal exigência com relação aos pagamentos efetuados em favor dessas três empresas.
VIII. Da Glosa de Créditos do PIS e da COFINS
166. Tendo em vista a inidoneidade das notas fiscais relativas aos produtos tidos
por adquiridos pela BRASFIO da SOHO, a Fiscalização promoveu a glosa dos respectivos

7 Sobre esse tema, vale referenciar trecho do voto vencedor, constante do r. Acórdão no 1201-002.684, sessão de 11
de dezembro de 2018, verbis:
"Retornando ao caso dos autos, observa-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a causa dos pagamentos
efetuados ao Sr. Osvaldo Piva, no sentido de que se tratava de recursos entregues a este para quitar obrigações da
própria empresa.
Nos demais pagamentos objetos da tributação de IRRF neste processo, contudo, faltou robustez probatória diante
das alegações feitas na peça recursal. Impõe-se, assim, a manutenção parcial do lançamento pelos fundamentos aqui
expostos."
Fl. 18009
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

créditos, pela pessoa jurídica apropriados na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, tudo
conforme evidenciado no Anexo VII, fls. 2873/2901.
167. Relevante anotar que a adoção do procedimento acima especificado não
implicou na apuração de PIS ou de Cofins a lançar, mas apenas na redução dos valores dos
créditos pela empresa apurados, tudo conforme a seguir transcrito:

168. Quanto aos Recorrentes, alegaram que na remota hipótese de não terem sido
acatados os argumentos anteriores, haveria a necessidade se refazer o procedimento fiscal, “uma
vez que o ICMS está, de forma indevida, incluído na base de cálculo das referidas
contribuições”.
169. Acrescentaram que o plenário do STF exarou decisão, formalizada sob a
sistemática da repercussão geral, no caso o Recurso Extraordinário no 574.706, em que
prevaleceu a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e
da Cofins".
Fl. 18010
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

170. Como é sabido, a apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins deverá se dar
mediante a utilização do método subtrativo, consistente na aplicação das alíquotas respectivas de
1,65% e de 7,6% sobre as vendas (A) e também sobre as operações com direito a crédito (B),
devendo ser recolhida diferença resultante da operação (A) menos (B).
171. Centremos, pois, a nossa atenção na forma como os créditos foram glosados
pela Autoridade Fiscalizadora. Vejamos, então, a primeira apuração que se faz presente no
Anexo VII:

172. A nota fiscal no 4018 foi emitida no valor de R$ 232.427,00. Desta quantia
foram deduzidos os valores de ICMS (no percentual de 18% e no valor de R$ 41.836,86), do PIS
(no percentual de 1,65% e no valor de R$ 3.838,05) e da Cofins (no percentual de 7,6% e no
valor de R$ 17.664,45).
173. Assim, os tributos incidentes sobre a operação de compra alcançaram o
valor global de R$ 63.339,96, quantia que foi subtraída de R$ 232.427,00, com o que a
Fiscalização chegou à glosa de custo no valor de R$ 169.090,64, o que teve implicação na
tributação do IRPJ e da CSLL.
174. Vê-se, portanto, que a sistemática de glosa adotada pela Autoridade Fiscal
obedeceu à mesma metodologia de cálculo adotada pela BRASFIO, para a sua respectiva tomada
de créditos.
175. Dessa forma, a exclusão do ICMS das bases de cálculo das glosas de
créditos apuradas pela Fiscalização, na forma em que foi clamada pelos Contestantes, somente
poderia ser acolhida caso a BRASFIO houvesse considerado, na apuração de seus créditos, os
valores líquidos das operações, já deduzidos do ICMS, o que não foi demonstrado pela Defesa.
176. Nesse passo, demonstrada a absoluta simetria entre a tomada de créditos por
parte da pessoa jurídica autuada e a metodologia aplicada na glosa em análise, inexiste qualquer
reparo a se determinar, relativamente à temática ora apreciada.
IX. Da Presença de Pressupostos para Aplicação da Multa Qualificada com Relação aos
Lançamentos de IRPJ e Reflexos
Fl. 18011
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

177. Não podemos olvidar que a aplicação de multa qualificada é medida de
caráter excepcional. A r. autoridade fiscal deve comprovar que os Recorrentes teriam praticado
quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
178. Conforme disposto no artigo 71 da Lei no 4.502/64, sonegar é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do evento tributário, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.”.
179. Da leitura, é possível concluir que a sonegação implica em descumprimento
por parte do sujeito passivo de dever instrumental prejudicando a constituição da obrigação do
crédito tributário. Em termos fáticos, a autoridade fiscal deve provar que a conduta do
contribuinte impediu a apuração dos créditos tributários e, consequentemente, prejudicou o
lançamento.
180. A segunda hipótese de aplicação de multa qualificada é a fraude, definida
sobre a ótica tributária, do seguinte modo:
“Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
181. Fraude no sentido da lei é ato que busca ocultar algo para que possa o
contribuinte furtar-se do cumprimento da obrigação tributária. Ao contrário do dolo, que busca
induzir terceiro a praticar algo, a fraude é ato próprio do contribuinte que serve para lograr o
fisco.
182. Apesar disso, o artigo 72 supra, utilizou-se do conceito de dolo para a
definição de fraude. O "dolo" referido no artigo é o dolo penal, não o civil, porque o segundo
ocorre sempre com a participação da parte prejudicada. Não por acaso, tais ilícitos tributários
têm repercussões penais, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90.
183. Conforme o artigo 18 do Código Penal, crime doloso ocorre quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, assim, o dispositivo legal está
conforme a teoria da vontade adotada pela lei penal brasileira. Para que o crime se configure, o
agente deve conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar disposto a produzir o
resultado deles decorrentes. Assim, a responsabilidade pessoal do agente deve ser
demonstrada/provada.
Fl. 18012
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

184. Portanto, é imperioso encontrar evidenciado nos autos o intuito de fraude,
não sendo possível presumir sua ocorrência. A própria Súmula CARF no 14, afasta a presunção
de fraude e deixa clara a necessidade de comprovação do "evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
“Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
185. Em linha a este raciocínio, para o Alberto Xavier8 a figura da fraude exige
três requisitos. O um, que a conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido,
evitar ou diferir o seu pagamento; o dois, o caráter doloso da conduta com intenção de resultado
contrário ao Direito; e, o três, que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
186. Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e
do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição
sine qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta.
187. Logo, para restar configurada a fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos
autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito passivo praticou conduta ilícita
e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do crédito tributário, bem como que tal ato afetou
a própria ocorrência do fato gerador.
188. A terceira hipótese de aplicação da multa qualificada é a prática do conluio
que visa o dolo ou fraude por meio de ato intencional entre duas ou mais pessoas:
“Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
189. Como se nota, o conluio é qualquer ato intencional praticado por mais uma
parte visando o dolo ou a fraude. O que qualifica o conluio, distinguindo-o de outra espécie de
conduta dolosa ou fraudulenta, é o aspecto subjetivo, isto é, a existência de mais de um sujeito
que ajustem atos que visem à sonegação ou fraude.
190. É importante reforçar que o reconhecimento de quaisquer destas práticas
deve ser comprovado pela autoridade fiscal através do nexo entre caso concreto e a suposta
sonegação, fraude ou conluio e caracterização efetiva do dolo.
191. No caso concreto, segundo informado no item 7.1 do Relatório Fiscal, a
Fiscalização constatou que “as operações comerciais da BRASFIO com a SOHO não existiram,
sendo suportadas por documentos inidôneos (“notas frias”), procurando, através destes
subterfúgios, aumentar indevidamente os seus custos e obter indevido creditamento de impostos,
de forma a reduzir o montante dos tributos a pagar”.

8 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2000, p. 78.
Fl. 18013
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

192. Acrescentou que “O dolo fica caracterizado, também, na tentativa de
ludibriar a fiscalização ao realizar pagamentos, buscando provar a boa-fé e ao escriturar, de
forma simulada, os correspondentes registros contábeis”.
193. Considerou, portanto, que os fatos citados se enquadram no disposto nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, que estabelecem o que pode ser considerado como sonegação
e como fraude.
194. Com isso, a Autoridade Fiscalizadora teve como caracterizada a ocorrência
de conluio, na forma determinada pelo art. 73 da Lei no 4.502/64, encerrando as suas
considerações com a afirmação de que “A ação dolosa da BRASFIO, portanto, impõe a
aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, nos termos do § 1o do art. 44, da Lei no
9.430/96, sobre todas as infrações apuradas’’.
195. De seu lado, os Recorrentes afirmaram que não restou evidenciado, por
parte deles, qualquer intuito de fraude que justificasse a aplicação da multa de 150% pela
Fiscalização aplicada.
196. Ao não comprovar o procedimento doloso, a Fiscalização não teria
cumprido com o ônus probatório de sua responsabilidade.
197. Prosseguindo, teceram algumas considerações acerca de pontos específicos
do Relatório Fiscal, a exemplo da sistemática de diferimento do ICMS dentro do Estado de São
Paulo, em vista do que a BRASFIO não teria auferido qualquer vantagem fiscal nas operações
com a SOHO.
198. Destacaram que os produtos eram encaminhados do estabelecimento da
GUAÇU para os clientes finais da BRASFIO, o que estaria provado pelos canhotos dos produtos
retirados (Doc_Comprobatórios 03 a 09) e pela relação de notas fiscais de saída para a
BRASFIO, com a devolução do vergalhão de cobre recebido pela SOHO (Doc_Comprobatório
10 a 13).
199. Após transcreverem quadro elaborado pela Fiscalização, contendo os sete
principais fornecedores da BRASFIO e em que a SOHO apresenta a segunda posição, dentre os
principais fornecedores, afirmaram que "Se a BRASFIO NE estivesse agindo de má-fé,
certamente se juntaria a SOHO e esqueceria os demais fornecedores, não?".
200. Por derradeiro, transcreveram parte do Acórdão CSRF no 9303-004.242,
nele destacando o trecho formulado no sentido de "que não basta que se presuma a conduta
dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação dessa penalidade a produção de prova
dessa conduta dolosa por parte da fiscalização", além de terem citado a Súmula CARF no 14.
201. Voltando-se ao exame do caso em pauta, o fato de a BRASFIO ter se
servido das notas fiscais inidôneas emitidas pela SOHO, empresa que sequer foi localizada no
endereço constante de suas informações cadastrais, procedimento que implicou na apropriação
Fl. 18014
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

indevida de custos no total de R$ 63,24 milhões, nos anos de 2013 e 2014, valores que foram
glosados pela Fiscalização e que redundaram na constituição de vultosos créditos tributários,
revela sim que o sujeito passivo possuía consciência de que se encontrava operando de forma
contrária ao ordenamento jurídico, fazendo-o de forma livre e deliberada com o propósito de
reduzir, de forma fraudulenta, a sua carga tributária.
202. Conforme muito bem demonstrado pela Fiscalização, ao se servir das notas
fiscais inidôneas a BRASFIO não apurou qualquer valor a recolher, relativamente ao IRPJ, à
CSLL, ao PIS e à COFINS, para os anos de 2013 e de 2014.
203. Neste ponto, devido a clareza e a contundência do trabalho fiscal, considero
que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício com relação aos lançamentos de
IRPJ e Reflexos.
X. Da Ausência de Elementos para a Aplicação de Multa Qualificada no Lançamento de
IRRF
204. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, considero que para
hipótese do artigo 61, da Lei n° 8.981/95 deve ser aplicada a multa de ofício regular (75%),
como determina o citado artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/95, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
205. Especificamente com relação a exigência do IRRF à alíquota de 35%, sabemos,
por óbvio, que não deve ser o ente que realiza o pagamento recolher o IRPJ e Reflexos, mas o
recebedor da quantia (quem aufere rendimentos) e, por essa razão, a exigência do IRRF à
alíquota de 35% só tem lugar quando o contribuinte não demonstra por meio da adequada
escrituração fiscal e contábil, bem como mediante outros meios de prova, para quem paga
(identifica o beneficiário) e à que título paga (causa do pagamento). No presente caso, conforme
exaustivamente consignado, a maioria dos pagamentos foram em favor de beneficiários
identificados.
206. O artigo 61, da Lei n° 8.981/95, ao imputar a responsabilidade tributária à
fonte pagadora, já está qualificando a conduta do agente de não manter sua regular e
transparente escrituração fiscal e contábil de forma a permitir que a autoridade fiscal tenha
clareza das operações realizadas. Adotar aqui uma segunda qualificadora, por meio da
imputação da multa de ofício de 150%, implica, novamente, em utilizar o tributo como
mecanismo de sanção, o que é vedado pelo artigo 3o do CTN.
207. Em termos práticos e numéricos, estamos falando na incidência de 34%
(IRPJ + CSL) já aplicada pelo beneficiário + 53,8462% (35% com gross-up), num total de
87,85% só de principal. Se isolarmos esse raciocínio à ora Recorrente temos 53,846% (35% com
Fl. 18015
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

gross-up) + 150% + Retenções de IRRF de 15% não deduzidas. Seguramente, não me parece ser
esta a intenção do legislador, tampouco a melhor intepretação quando buscamos conformar o
artigo 61, da Lei n° 8.981/95 com o artigo 3o do CTN.
208. O entendimento em questão, inclusive, foi acompanhado pela então I.
Presidente Ester Marques Lins de Sousa (vide Acórdão no 1201-002.509, fls. 2939/2940).
Quando da prolação do voto de qualidade, inclusive alvo de matéria publicada no site de notícias
jurídicas JOTA, a I. Conselheira se manifestou nesse exato sentido9:
"Para a turma decidir de forma favorável ao contribuinte nesta tese, foi decisivo o voto
da presidente da turma, conselheira Ester Marques Lins de Sousa. A presidente
entendeu que a multa qualificada somada à cobrança do IRRF à alíquota máxima
de 35% serviria como uma dupla sanção relativa à mesma conduta de fazer
pagamentos sem causa." (grifos nossos)
209. Do exposto, afasto a aplicação da multa qualificada nos lançamentos
relativos ao IRRF à alíquota de 35% aqui mantidos.
XI. Do Suposto Caráter Confiscatório da Multa
210. Quanto às alegações de caráter constitucional, registro que não pode a
autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não confisco, afastar a
aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e
multa de ofício). Ora, como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
211. Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
212. Com efeito, rejeito a tese defensiva de que a multa de ofício, seja de 150%
ou de 75%, destes autos tem caráter confiscatório ou que viola a capacidade contributiva do
sujeito passivo.
XII. Imputação de Responsabilidade Solidária - Das Premissas Técnicas Relativas à
Aplicação do Artigo 124, I e Artigo 135, III, do CTN
1. Pressupostos de Aplicação do Artigo 124 do CTN

9 RACANICCI, Jamile. Carf: doleiros envolvidos na Lava Jato devem pagar IRRF sobre operações ilícitas. JOTA.
www.jota.info, 2018. Disponível em: https://bit.ly/2MVgMN7. Acesso em: 06/06/2019.
Fl. 18016
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

213. Com relação a responsabilidade solidária capitulada no artigo 124, inciso I,
do CTN, cabe trazer algumas ponderações de ordem técnico-interpretativas. Confira-se o teor do
dispositivo:
“Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;”
214. Para restar configurada a responsabilidade solidariedade tributária em
questão, as pessoas constantes do dispositivo devem efetivamente participar do negócio jurídico
que deflagra a incidência tributária no mesmo polo da relação jurídica, como os co-proprietários
de um imóvel no caso do IPTU ou os herdeiros no caso do ITCMD incidente na sucessão10.
215. É nesse contexto de raciocínio que, o termo "interesse comum" não pode ser
considerado como um interesse qualquer, de fundo econômico, sancionador, monetário ou de
cunho inespecífico. Trata -se de interesse exclusivamente jurídico, relativo à prática do fato
gerador da obrigação tributária.
216. Com efeito, não pode ser aplicado às pessoas que se encontrem em posições
diversas da relação jurídica (e.g. vendedor vs comprador) ou pessoas que não tenham qualquer
ligação com a "situação que constitui o fato gerador". A chamada comunhão de interesses
jurídicos entre duas ou mais pessoas, que tenham relação pessoal e direta com a situação que
deflagra a obrigação de pagar o tributo, é condição sine qua non para aplicação do artigo 124,
inciso I, do CTN.
217. Nesse sentido, são as lições de Luciano Amaro11 acerca da solidariedade
tributária:
"Sabendo-se que a eleição de terceiro como responsável supõe que ele esteja
vinculado ao fato gerador (art. 128), é preciso distinguir, de um lado, as situações
em que a responsabilidade do terceiro deriva do fato de ter ele 'interesse comum no
fato gerador' (o que dispensa previsão na lei instituidora do tributo) e, de outro, as
situações em que o terceiro tenha algum outro interesse (melhor diria, as situações
com as quais ele tenha algum vínculo) em razão do qual ele possa ser eleito como
responsável. Neste segundo caso é que a responsabilidade solidária do terceiro
dependerá de a lei expressamente estabelecer.
Por outro lado, o só fato de o Código Tributário Nacional dizer que, em determinada
operação (p. ex. alienação de imóvel), a lei do tributo pode eleger qualquer das
partes como contribuinte não significa dizer que, tendo eleito uma delas, a outra seja
solidariamente responsável. Poderá sê-lo, mas isso dependerá de expressa previsão
da lei, nos termos do item II do art. 124). Até porque nessa hipótese o interesse de
cada uma das partes no negócio não é comum, não é o mesmo; o interesse do

10 Sobre o tema, vale referenciar DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária Solidária. Breves
Considerações sobre os Artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional. In: Grandes Questões em Discussão no
CARF. São Paulo: Foco Fiscal, 2014, p. 36-37.
11 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
Fl. 18017
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

vendedor é na alienação, o interesse do comprador é na aquisição. Se, porém,
houver dois vendedores ou dois compradores (co-propriedade), aí sim teremos
interesse comum (dos vendedores ou dos compradores, respectivamente), de
modo que se a lei definir como contribuinte a figura do comprador, ambos os
compradores serão responsáveis solidários, não porque a lei tenha
eventualmente vindo a proclamar essa solidariedade, mas sim porque ela
decorre do interesse comum de ambos no fato da aquisição. O mesmo se diga
em relação ao imposto predial. Havendo co-propriedade, ambos os
proprietários são devedores solidários".
218. É, também, o entendimento já fixado em definitivo pelas Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria:
"1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma
pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez
que a situação de fato - a co-propriedade - é-lhes comum. (...)
Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: (...)
Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo
a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da
obrigação...
Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes no
acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o
legislador desse elo que aproxima os participantes do fato. o que ratifica a
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim,
para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por
exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos , a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o
impacto jurídico da exação. E o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed Saraiva, 8a ed, 1996, p. 220)...
Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de
duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço para
o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação.
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Fl. 18018
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra
empresa coligada ou do mesmo grupo econômico." (REsp 834044/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008).
(...)
13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo passivo da execução o
Banco Safra S/A" (REsp 884.845/SC, 1a T., Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ: 18/02/2009).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Inexiste solidariedade passiva em execução fiscal apenas por pertencerem as
empresas ao mesmo grupo econômico, já que tal fato, por si só, não justifica a
presença do 'interesse comum' previsto no artigo 124 do Código Tributário
Nacional. Precedente da Primeira Turma (REsp 859.616/RS, Rei. Min. Luiz
Fux, DJU de 15.10.07).
Recurso especial não provido" (REsp 1.001.450/RS, 2a T., Rel. Min. Castro Meira,
DJ: 27/03/2008).
219. Portanto, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, somente se pode
cogitar de interesse comum nas situações em que duas ou mais pessoas concorrem, em pé de
igualdade, para a realização do fato descrito em lei como deflagrador da obrigação tributária.
220. Ademais, o parágrafo único do artigo 124, do CTN, prevê que a
solidariedade referida no artigo não comporta benefício de ordem, o que significa que o Fisco
pode exigir o crédito tributário em sua integralidade de qualquer um dos sujeitos passivos,
principal e solidários, sem seguir ordem de preferência ou individualizar valores para cada
devedor, pois todos os devedores respondem igualmente pelo crédito tributário lançado.
2. Pressupostos de Aplicação do Artigo 135 do CTN
221. A responsabilidade disciplinada no artigo 135, III, do CTN, não considera a
personalidade jurídica do contribuinte, mas cuida de incluir pessoalmente no polo passivo da
relação jurídico-tributária, o administrador responsável pela prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei.
222. Para que se configurar a responsabilidade prevista no referido artigo, devem
estar presentes duas condições: (i) os sócios, os acionistas, os gerentes e/ou administradores
devem praticar atos de gestão e (ii) a obrigação tributária deve decorrer de atos praticados com
abuso de poder ou contrários à lei, contrato social ou estatutos. Logo, o elemento doloso
deve estar presente.
Fl. 18019
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

223. Em razão da gravidade dessas práticas, o legislador apontou expressamente
quais pessoas devem ser pessoalmente responsabilizadas, verbis:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos nossos)
224. A partir da análise do dispositivo, verifica-se que apenas as pessoas
elencadas podem ser responsabilizadas pessoalmente. No mais, caso a pessoa seja sócia, mas não
tenha poderes de gestão, deve ser afastada a responsabilidade pessoal. Da mesma forma, ainda
que tenha poderes de gestão, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos e a exigência do crédito
tributário em litígio.
225. Neste sentido, é o posicionamento já consolidado em sede de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
Fl. 18020
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador
a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero)
evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica
de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de
colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135,
III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou
representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas
o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela
sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese
específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder
solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a
mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso,
incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da
Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado
ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o
que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa
privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados,
que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(Recurso Extraordinário no 562276/PR, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie,
Julgado em 03/11/2010, Dje no 27, Publicado em 10/02/2011).
226. O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade, cabendo à fiscalização
demonstrar e provar que as pessoas indicadas praticaram diretamente ou toleraram o ato abusivo,
ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Por fim, deve comprovar
que os diretores, gerentes (de fato ou de direito) ou representantes da pessoa jurídica exerciam
tais funções de gestão durante o período que ocorreu o fato gerador. Somente a partir desta
Fl. 18021
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

construção probatória é possível imputar a responsabilidade pessoal constante do artigo 135, III,
do CTN.
3. Das Circunstâncias Fáticas
227. Neste ponto, vale transcrever o trecho central do TVF (e-fl. 2079) no qual a
Fiscalização fundamenta a responsabilidade tributária solidária do ATHOS, GUAÇU,
GUSTAVAO e GUILHERME:
8.1 A empresa ATF PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 96.392.881/0001-02 é a maior
acionista da BRASFIO e é apresentada por ATHOS TIZZIANI FILHO. Considerando a
fraude relatada neste Relatório Fiscal e o dolo que a acompanha, temos que o
representante legal da BRASFIO, que administrava e administra a BRASFIO, tinha
conhecimento de todas as operações que permitiram a Empresa obter vantagens ilícitas
em prejuízo ao Erário. A tentativa de ludibriar o fisco com creditamentos indevidos de
custos e impostos e com pagamentos que serviram para simular a boa-fé caracterizam
infração a lei. Por essa razão, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional,
ATHOS
TIZZIANI
FILHO
-
CPF
602.805.658-87
está
sendo
responsabilizados solidariamente com a BRASFIO nesta autuação.
8.2 Considerando que a empresa GUAÇU estava envolvida nas citadas operações
(SOHO x BRASFIO), conforme conclusão mencionada no item 7.2 do presente
RELATÓRIO FISCAL, a empresa e seus respectivos administradores GUILHERME
ALMEIDA PRADO TIZZIANI – CPF 269.253.578-26 e GUSTAVO ALMEIDA
PRADO TIZZIANI - CPF 299.161.098-00, também estão sendo responsabilizados
solidariamente com a BRASFIO nesta autuação, nos termos do artigo 124, II, do
Código Tributário Nacional.
228. A r. decisão de piso (e-fl. 17096/17105), ao tratar dessa temática, assim se
posicionou acerca da manutenção da responsabilidade dos solidários, verbis:
Como verificado, o Sr. ATHOS foi colocado na condição de Administrador da
BRASFIO desde a constituição da empresa, no ano de 1987, tendo sido reconduzido
para esta mesma função no ano de 2003, dela não tendo sido excluído até o dia
11/07/2018, data da última atualização informada pela JUCESP, o que bem esclarece
que nos anos-calendário 2013 e 2014 referida pessoa natural se encontrava em
condições de decidir, acerca do recolhimento de tributos, tendo optado pela conduta
irregular pela Fiscalização elucidada, em vista do que praticou atos com infração à lei
(art. 135, III, CTN), situação a impor que a responsabilidade tributária que lhe foi
atribuída seja referendada por este Órgão Julgador.
[...]
[...] a partir deste ponto, a nos deter sobre a responsabilidade tributária solidária que foi
atribuída à pessoa jurídica GUAÇU e aos seus Administradores, Sr. GUILHERME e Sr.
GUSTAVO, ambos filhos do Sr. ATHOS, medida que se deu com base na
fundamentação legal a seguir transcrita:
Considerando que a empresa GUAÇU estava envolvida nas citadas operações (SOHO x
BRASFIO), conforme mencionado no item 7.2 do presente RELATÓRIO FISCAL, a
empresa e seus respectivos administradores GUILHERME ALMEIDA PRADO
TIZZIANI - CPF 269.253.578-26 e GUSTAVO ALMEIDA PRADO TIZZIANI - CPF
299.161.098-00, também estão sendo responsabilizados solidariamente com a
BRASFIO nesta autuação.
Fl. 18022
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Enquadramento Legal: Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
[...]
No caso em julgamento, a situação que implicou na ocorrência do fato gerador e na
consequente constituição dos créditos tributários foi a glosa de custos que se
encontravam respaldados por notas fiscais inidôneas, emitidas por empresa inexistente
de fato, a SOHO, além da omissão de receita caracterizada pela ocorrência de depósitos
bancários, recebidos pela BRASFIO da SOHO e da HUSKY, cujas origens não foram
comprovadas.
A atuação da GUAÇU se deu em uma alegada industrialização por encomenda dos
insumos tidos por recebidos da SOHO (vergalhões de cobre), informados como
transformados em fios, cabos e condutores elétricos da marca BRASFIO, produtos que,
segundo afirmado pelos Defendentes, eram remetidos pela GUAÇU aos destinatários
finais, por conta e ordem da BRASFIO.
Entendo que houvesse ou não a suscitada industrialização por encomenda, a autuação se
daria do mesmo jeito, já que as notas fiscais cujos custos foram glosadas não perderiam
a sua qualificação de inidôneas, existisse ou não a presença da GUAÇU, no contexto em
que foi apresentada.
Não obstante o acima afirmado, levando em conta o que consta do Parecer em estudo12,
também haverá interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária nos casos em que a participação do responsabilizado ocorra pela via indireta,
mormente "na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio", tratando-se
de atributos que se mostram presentes no caso em julgamento em que a BRASFIO não
comprou insumos da SOHO, como antes demonstrado, e em que a GUAÇU se inseriu
no contexto das operações como uma forma de propiciar um “verniz” de legalidade para
as operações em comento.
Nessa toada, ao se inserir artificialmente no fluxo produtivo da BRASFIO (insumos
tidos como recebidos eram respaldados por notas fiscais inidôneas), o propósito da
GUAÇU não foi outro senão dificultar o conhecimento, por parte da Administração
Tributária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o que me leva a
considerar sim a existência de interesse comum, por parte da GUAÇU, na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, na forma determinada pelo art. 124, I,
CTN.
[...]
Quanto à responsabilização de seus Administradores, Srs. GUILHERME e GUSTAVO,
também se deu com base no inc. I do art. 124 do CTN, o que me leva estender a tais
pessoas naturais as mesmas considerações acima delineadas, relativamente à pessoa
jurídica GUAÇU.
Importante, neste ponto, se reputar sem qualquer embasamento jurídico a tese por eles
arregimentada, consistente na imprestabilidade do inc. I do art. 124 do CTN, no sentido
da responsabilização solidária de pessoas físicas, a quem somente seria aplicável o art.
135, inc. III, CTN, tratando-se de linha de entendimento que não encontra ressonância
no Parecer Normativo Cosit no 04/2018.
O que referido Parecer exige é a comprovação da participação dos implicados no ato
vinculado ao fato jurídico tributário levado em conta pela Fiscalização na constituição
do crédito tributário:

12 Referência ao Parecer Normativo Cosit no 4/2018.
Fl. 18023
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
Reparemos, pois, para as informações relacionadas às pessoas naturais GUILHERME e
GUSTAVO que se fazem presentes no Sistema CNPJ, a seguir transcritas:
[...]
Como verificado, ambas as pessoas naturais foram inseridas na atribuição de Sócios-
Administradores da GUAÇU no dia 09/06/2010 e dela excluídos no dia 20/05/2016.
Dessa forma, os Srs. GUILHERME ALMEIDA PRADO TIZZIANI e GUSTAVO
ALMEIDA PRADO TIZZIANI se encontravam na condição de Administradores da
pessoa jurídica acima mencionada nos anos-calendário 2013 e 2014.
E como efetivos Administradores da pessoa jurídica considerada devedora solidária
GUAÇU, evidentemente que possuíam pleno domínio dos fatos, contexto em que
somaram esforços no sentido de tentar fazer prevalecer a inverídica tese pela BRASFIO
arregimentada e pela GUAÇU sustentada, consistente na industrialização por
encomenda de insumos que, em verdade, se encontravam respaldados em notas fiscais
inidôneas.
Em vista disso, tenho por aplicável aos Srs. GUILHERME e GUSTAVO o mesmo
interesse em comum considerado em relação à GUAÇU, o que tem por consequência se
ter por regular a responsabilidade solidária que lhes foi atribuída pela Fiscalização.
229. Por sua vez, os ora Recorrentes, apresentaram parecer jurídico do Prof.
Eurico de Santi, cujas conclusões seguem abaixo transcritas:
CONCLUSÃO 1: O LANÇAMENTO É NULO POR ERRO NO MOTIVO DO ATO
Os elementos do ato administrativo são os princípios que influem positivamente na sua
formação e dão a sua razão de existir. MOTIVO DO ATO é o fato jurídico que
autoriza ou exige a prática do ato-norma administrativo, ou seja, é a base existencial que
confere o suporte fático sobre o qual incide o ato administrativo, fazendo surgir o direito
subjetivo de a Administração criar norma individual e concreta, que irá ingressar no
sistema do direito positivo.
No presente caso, o MOTIVO DO ATO É FALSO: o agente fiscal não comprova: (i)
interesse comum no fato gerador; (ii) ocorrência de grupo econômico irregular entre
GUAÇU, BRASFIO e SOHO; (iii) abuso da personalidade jurídica da GUAÇU
decorrente de operações simuladas; (iv) nem nexo de causalidade entre condutas de
GUAÇU, GUILHERME e GUSTAVO com o ilícito tributário da SOHO e da
BRASFIO.
O acórdão da DRJ confirma a fragilidade da autuação pois reconhece que, “houvesse ou
não a suscitada industrialização por encomenda, a autuação se daria do mesmo jeito”,
uma vez que os ilícitos praticados por SOHO e BRASFIO não deixariam de existir:
[...]
A AUTUAÇÃO É INCOERENTE E O MOTIVO DO ATO É FALSO. SE HÁ
ERRO NO MOTIVO DO ATO, O AIIM É INVÁLIDO
Fl. 18024
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

CONCLUSÃO 2: O LANÇAMENTO É NULO POR ERRO DE MOTIVAÇÃO
LEGAL: SEJA AO ARTIGO 124, SEJA AO PN 4/2018
Se a motivação é adequada à realidade do fato e do direto, então o ato-norma é válido.
Porém, se faltar a motivação, ou se esta for falsa, i.é. não corresponder à realidade do
motivo do ato ou dela não decorrer nexo de causalidade jurídica com a prescrição do
ato-norma (conteúdo), nesse caso, por ausência de antecedente normativo, o ato-norma
é inválido.
No presente caso, há incompatibilidade entre os fatos e provas conhecidos e aceitos pelo
Fiscal e pela DRJ e a motivação do ato administrativo: O AIIM é NULO POR ERRO
DE MOTIVAÇÃO, pois reconhece a inexistência de relação societária entre
BRASFIO e GUAÇU, GUILHERME e GUSTAVO, e, portanto, ausência de
interesse comum (art. 124, CTN) e sequer comprova concorrência dolosa, nexo causal
ou vínculo entre GUAÇU e seus EX-SÓCIOS GUILHERME e GUSTAVO com o
ato ilícito ou com SOHO e BRASFIO (PN 4/18), mas ainda assim qualifica como se
fosse caso de solidariedade para inclui-los no polo passivo da autuação.
CONCLUSÃO 3: O LANÇAMENTO É NULO POR CONTRADIÇÃO (LACUNA
CONCRETA NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO)
O AIIM É NULO porque contém contradição normativa interna (lacuna normativa
concreta) entre a motivação do ato que pretende ignorar a ocorrência das operações de
industrialização por encomenda e a pessoa jurídica da GUAÇU e, ao mesmo tempo,
responsabilizar solidariamente GUAÇU, GUILHERME e GUSTAVO pelo débito
tributário que pertence à BRASFIO, ex vi do art. 124 do CTN.
Atribuir solidariedade significa reconhecer que o fato gerador foi praticado
conjuntamente pelo contribuinte e pelo solidário. Nesse sentido, ao atribuir
solidariedade à GUAÇU, GUILHERME e GUSTAVO, a Fiscalização reconhece sua
existência e afirma que o fato gerador foi praticado conjuntamente com a BRASFIO.
Por outro lado, a Fiscalização ignora a GUAÇU para atribuir responsabilidade solidária
à GUILHERME e GUSTAVO, bem como desconsidera a ocorrência das operações
de industrialização por encomenda realizadas para a BRASFIO.
A SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA À GUAÇU NÃO É
COMPATÍVEL COM A DESCONSIDERAÇÃO DA SUA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TAMBÉM É
IMPOSSÍVEL
ATRIBUIR
SOLIDARIEDADE
CONCOMITANTEMENTE À GUAÇU E SEUS EX-SÓCIOS. TRATA-SE DE
INCOERÊNCIA LÓGICA INSUPERÁVEL.
230. Para essa relatoria potencial inconsistência/ilegitimidade na atribuição de
responsabilidade tributária é questão de mérito, razão pela qual não há que se falar em nulidades,
especialmente porque não houve cerceamento do direito de defesa dos responsáveis solidários.
231. No presente caso, o que chama a atenção é o fato de a fiscalização limitar-se
a imputar a responsabilidade do artigo 124, I, do CTN calcada, fundamentalmente, no fato das
pessoas físicas figurarem como sócias, o Sr. Athos da BRASFIO e os Srs. GUSTAVO e
GUILHERME da GUAÇU, bem como em virtude do Sr. Athos ser pai dos outros dois
solidários.
232. Ocorre que, a simples relação comercial e a suposta existência de interesse
estritamente econômico entre sujeitos não caracteriza o “interesse comum” disposto no art. 124,
Fl. 18025
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

do CTN. A atribuição de responsabilidade solidária demanda a comprovação de nexo de
causalidade entre a conduta específica do responsável e o ilícito praticado pelo sujeito passivo.
233. O Parecer Normativo COSIT 04/2018 (“PN 4/18”) foi editado buscando
criar uniformidade no âmbito da administração tributária federal, em prol da segurança jurídica,
instituindo para isso a imprescindibilidade da prova, devendo ser cabalmente comprovada (i) a
concorrência dolosa para a prática de ilícitos e (ii) o nexo causal em sua participação comissiva
ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco
dele advindo.
234. Ao analisar os motivos apresentados pela fiscalização para justificar a
atribuição de responsabilidade solidária à GUAÇU e aos seus EX-SÓCIOS GUILHERME e
GUSTAVO, verifica-se que a fiscalização não comprova a concorrência de prática dolosa
por parte destas pessoas com o ilícito tributário cometido pela SOHO e BRASFIO, mas apenas
alega que: (i) a SOHO não existia e, portanto, os documentos emitidos por ela são inidôneos e
configuram falsidade documental/ideológica, nos termos do Art. 82 da Lei 9.430/96; (ii) as notas
fiscais emitidas pela SOHO serviram apenas para gerar créditos fictícios, uma vez que não houve
comprovação do recebimento das mercadorias por BRASFIO ou GUAÇU; e (iii) por esta razão
estaria caracterizado o conhecimento, o discernimento e a vontade da conduta delituosa dos
responsáveis envolvidos: SOHO, BRASFIO e GUAÇU.
235. Contudo, no presente caso evidencio que: (i) a GUAÇU é pessoa jurídica
distinta da BRASFIO e não possui qualquer relação societária com a BRASFIO, (ii) os EX-
SÓCIOS GUILHERME e GUSTAVO nunca foram sócios da BRASFIO, nem possuíram
qualquer relação societária ou de emprego com esta empresa e, (iii) não há nexo de causalidade
entre o ilícito tributário praticado pela BRASFIO e as condutas por eles praticadas. A única
relação havida entre eles foi a prestação de serviço de industrialização por encomenda para a
BRASFIO (Contrato de Industrialização por Encomenda, datado de 05.01.2013, fls. 860-863)
durante o período autuado (2013-2014), que representou menos de 20% do seu faturamento (fls.
7.469 a 7.530). Desta forma, não se configura o interesse comum no fato gerador e afasta-se
aplicação do art. 124, I, do CTN.
236. Com relação ao Sr. ATHOS, por mais que seja o sócio da BRASFIO, não
restou demonstrada pela fiscalização conduta específica deste responsável e o ilícito praticado
pelo sujeito passivo, de forma que, também com relação à ele, deve ser afastada a aplicação do
artigo 124, I, do CTN.
Conclusão
237. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (i) afastar a exigência do
IRRF à alíquota de 35% com relação aos pagamentos efetuados pela BRASFIO em favor das
empresas K & G Sucatas, Ticon e Bobimar; (ii) afastar a multa qualificada in totum com relação
ao IRRF à alíquota de 35%; (iii) afastar a imputação de responsabilidade solidária com relação
ao ATHOS, GUSTAVO, GUILHERME e a empresa GUAÇU.
Fl. 18026
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – redatora ad hoc
Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
A ilustre relatora trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. O colegiado acompanhou o seu entendimento na
maioria das questões julgadas, mas achou por bem adotar entendimento diverso daquele trazido
no voto inicial em relação aos três pontos em que foi proposto provimento ao recurso: (i) afastar
a exigência do IRRF à alíquota de 35% com relação aos pagamentos efetuados pela BRASFIO
em favor das empresas K & G Sucatas, Ticon e Bobimar; (ii) afastar a multa qualificada in totum
com relação ao IRRF à alíquota de 35%; (iii) afastar a imputação de responsabilidade solidária
com relação ao ATHOS, GUSTAVO, GUILHERME e a empresa GUAÇU. Diante desse fato,
coube a mim redigir o correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
1
IRRF - pagamento sem causa - K & G Sucatas, Ticon e Bobimar
A ilustre relatora votou por excluir da base tributável do IRRF os pagamentos
realizados em favor das empresas K & G Sucatas, Ticon e Bobimar, considerando que essas
empresas não foram objeto de procedimento fiscal para torna-las inaptas.
Essa proposta tem fundamento no entendimento trazido no voto inicial de que o
presente artigo 61 da Lei 8.981/1995 não alcança os pagamentos realizados a pessoa identificada,
ainda que a causa do pagamento não seja certa. Todavia, este não foi o entendimento que
prevaleceu no colegiado.
A exigência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é uma presunção
legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em
informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do
tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária.
Nesse viés, como é ordinário nas presunções legais desse tipo, o contribuinte pode
afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido)
ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
Não há dúvida de que houve os pagamentos. Também não há dúvida de que as
empresas apontadas receberam os pagamentos apontados pela fiscalização. Todavia, não foi
esclarecida a causa de tais pagamentos.
A sociedade empresária é um ente de natureza econômica e as suas ações devem
ser tomadas nesse contexto. O pagamento, como ação de natureza econômica, deve estar inserido
Fl. 18027
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

em um contexto negocial ou patrimonial. Esse contexto é a causa do pagamento. Na espécie, o
contribuinte não logrou localizar os pagamentos realizados no seu contexto econômico.
Ademais, tratando-se de mecanismo de presunção legal, não cabe ao fisco rastrear
a utilização desse pagamento, aprofundando a investigação para determinar, em concreto, o
eventual ilícito tributário decorrente do pagamento, uma vez que este é o objeto da presunção
legal.
Assim, prevaleceu o entendimento de que a parcela da exigência que tem origem
nos pagamentos realizados para as empresas K & G Sucatas, Ticon e Bobimar devem ser
mantidos.
2
IRRF – multa qualificada
A ilustre relatora afastou a qualificação da multa de ofício por entender, em
apertada síntese, que a tipificação prevista no artigo 61 da Lei n° 8.981/95 já está qualificando a
conduta do agente, de forma que, adotar uma segunda qualificadora, por meio da imputação da
multa de ofício de 150%, implica utilizar o tributo como mecanismo de sanção, o que é vedado
pelo artigo 3o do CTN..
Todavia, o colegiado entendeu que deveria ser feita uma distinção entre a conduta
que dá ensejo ao lançamento do IRRF e a conduta que dá ensejo à qualificação da
correspondente multa de ofício.
É certo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 possui
especificidades que permitem classifica-lo como uma exceção. O IRRF em geral já é uma
exceção, pois é fruto de uma substituição tributária do Imposto de Renda (das pessoas físicas e
das pessoas jurídicas). O IRRF com tributação exclusiva na fonte, uma modalidade de IRRF, é
uma exceção maior ainda, pois toda a tributação fica contida no substituto tributário, não
havendo reflexo sobre a apuração realizada pelo contribuinte, que não oferece à tributação a
receita obtida. O tributo da espécie é uma exceção ainda mais específica, pois é uma substituição
tributária com tributação exclusiva e cujo fato gerador não é o pagamento, pois o tributo passa a
ser exigível apenas a partir do momento em que o substituto tributário não informa à fiscalização
a identificação do contribuinte ou a causa do pagamento.
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato conhecido é a
existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou cuja causa é desconhecida e cujo
desconhecimento se deve à atitude omissiva do substituto tributário. O fato desconhecido é que
dá ensejo à omissão presumida.
Assim, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência do IRPJ
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como fato conhecido a
existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não comprova. Saliente-se que o
ordenamento jurídico tributário possui outros casos semelhantes de presunção, como o saldo
credor de caixa, o passivo a descoberto e os pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 40 da Lei no 9.430/1996. A diferença entre essas espécies e o
IRRF em tela é que, aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o
contribuinte.
Fl. 18028
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Portanto, a conduta que dá ensejo ao acionamento da presunção legal em tela é a
simples omissão em informar o real beneficiário do pagamento ou a sua real causa econômica,
independentemente da existência, ou não, de intuito doloso.
Em consequência, quando o substituto tributário pratica atos tendentes a ocultar a
omissão, dando falsa aparência de legitimidade aos pagamentos feitos por ele e que,
presumidamente, não serão oferecidos à tributação pelo destinatário, há um esforço adicional,
uma conduta extra que caracteriza o dolo do substituto tributário. Nesse caso, a exigência do
tributo deve ser acompanhada de sanção qualificada.
Na espécie, a fiscalização demonstrou que o contribuinte não apenas deixou de
informar o real beneficiário dos pagamentos que realizou, mas informou que tais pagamentos
teriam sido feitos em benefício de empresas que, sabidamente, foram criadas apenas com a
finalidade de simular operações comerciais inexistentes. Portanto é devida a qualificação da
multa de ofício.
Diante do exposto, o colegiado entendeu que deveria ser mantida a qualificação da
multa de ofício.
3
responsabilidade tributária
A fiscalização atribuiu responsabilidade tributária ao administrador da empresa
autuada: Athos Tizziani Filho. Ademais, considerou que a empresa Guaçu Cabos Indústria e
Comércio agiu em conluio com a empresa autuada e, por isso, também atribuiu responsabilidade
tributária a essa empresa e aos seus administradores: Guilherme Almeida Prado Tizziani e
Gustavo Almeida Prado Tizziani.
A ilustre relatora propôs a exoneração desses vínculos de responsabilidade
tributária, por entender, em síntese, que não haveria nexo de causalidade entre o ilícito tributário
praticado pela BRASFIO e as condutas por eles praticadas.
Contudo, o colegiado entendeu que deveriam ser mantidas essas imputações de
responsabilidade tributária. Para tanto, prevaleceu o entendimento de que, diante da situação
fática descortinada nos autos, de fraude e conluio, não é necessário que seja apontado algum ato
específico de autoria dos imputados, pois a infração à lei verificada não estava localizada em um
ato específico, mas na própria estratégia da empresa, o que estava ao alcance dos
administradores.
Os imputados certamente conheciam a prática da empresa de se valer de
interposição fraudulenta de outras empresas para simular negócios inexistentes e obter vantagens
tributárias indevidas. Assim, a responsabilidade dos imputados é devida não pela prática de um
ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, quando possuía a obrigação
de impedi-los.
Saliente-se que a fraude em tela não é caracterizada por um único ato, ou alguns
atos, mas por todo um contexto que vai desde os atos formais de criação da empresa interposta,
as decisões estratégicas de inserção da empresa interposta nas atividades da real contribuinte e
todos os atos de gerência e execução do mecanismo de criação de créditos tributários indevidos.
Fl. 18029
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1201-005.640 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720737/2018-16

Embora a qualidade de sócio não seja, por si só, suficiente para atrair a
responsabilidade tributária sobre as infrações da empresa, a qualidade de administrador já
aproxima mais essa responsabilidade, uma vez que é atribuição do administrador decidir pela
empresa e determinar seus procedimentos. Essa proximidade se torna uma inclusão quando as
infrações tributárias são perpetradas em conluio para a realização de fraudes tributárias, por meio
de empresas interpostas, cuja única finalidade é ocultar a infração tributária.
Assim, entendo que a fiscalização, ao apontar os fatos que caracterizam a fraude e
o conluio, apontou todos os fatos necessários para fundamentar a responsabilização dos
administradores de ambas as empresas envolvidas.
4
Conclusão
Em conclusão, o colegiado negou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 18030
DF CARF MF
Original